Tribunal: CARF
Processo: 16682.720080/2023-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2018 a 31/12/2018
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que permitem ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PERÍCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE NULIDADE. SUMULA CARF No 163.
Nos termos da súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR.
Nos termos do artigo 29, do Decreto no 70.235/72, autoridade julgadora formará livre convicção para a apreciação das provas, podendo determinar diligência que entender necessária, e não acatando as que não tiver resultado útil e prático ao processo.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2018 a 31/12/2018
PLR. INEXISTÊNCIAS DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS QUE TRATEM DO DIREITO AO PAGAMENTO. DESATENDIMENTO À NORMA DE REGÊNCIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
A previsão de regras claras e objetivas nos instrumentos de negociação efetuado entre empresa e trabalhadores, que permitam aos empregados aferirem o cumprimento das exigências para percepção da participação nos lucros e resultados - PLR, é exigida pela Lei n.o 10.101/2000, sendo que sua ausência leva à incidência de contribuições sociais sobre as verbas pagas a esse título
PLR. FALTA DE PARTICIPAÇÃO DO SINDICATO NA DEFINIÇÃO DAS REGRAS PARA PAGAMENTO DE PLR A DETERMINADA CATEGORIA DE TRABALHADORES. MOTORISTAS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A participação do sindicato na negociação da PLR é norma protetiva do trabalhador e instrumento de garantia, que visa fixação de critérios justos e impessoais. Assim sendo, não se trata de mera faculdade, mas sim, uma diretriz de cariz compulsória, sendo que a inobservância a tal requisito, considerada isoladamente, já se mostra suficiente para descaracterizar os pagamentos, implicando na incidência de contribuições sobre os valores envolvidos, mesmo que no acordo coletivo haja previsão para negociação em separado para determinada categoria.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS À FISCALIZAÇÃO. CFL 35.
Cabe à empresa prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, nos termos do art. 32, inc. III da Lei no 8.212/91 e art. 225, inc. III do Decreto no 3.048/99, sujeitando-se à multa em caso de descumprimento.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720080/2023-26
ACÓRDÃO
2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2018 a 31/12/2018
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a
descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que
permitem ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PERÍCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
NULIDADE. SUMULA CARF No 163.
Nos termos da súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do
direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR.
Nos termos do artigo 29, do Decreto no 70.235/72, autoridade julgadora
formará livre convicção para a apreciação das provas, podendo determinar
diligência que entender necessária, e não acatando as que não tiver
resultado útil e prático ao processo.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2018 a 31/12/2018
PLR. INEXISTÊNCIAS DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS QUE TRATEM DO
DIREITO AO PAGAMENTO. DESATENDIMENTO À NORMA DE REGÊNCIA.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
A previsão de regras claras e objetivas nos instrumentos de negociação
efetuado entre empresa e trabalhadores, que permitam aos empregados
aferirem o cumprimento das exigências para percepção da participação nos
lucros e resultados - PLR, é exigida pela Lei n.o 10.101/2000, sendo que sua
Fl. 305210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
2
ausência leva à incidência de contribuições sociais sobre as verbas pagas a
esse título
PLR. FALTA DE PARTICIPAÇÃO DO SINDICATO NA DEFINIÇÃO DAS REGRAS
PARA
PAGAMENTO
DE
PLR
A
DETERMINADA
CATEGORIA
DE
TRABALHADORES.
MOTORISTAS.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
A participação do sindicato na negociação da PLR é norma protetiva do
trabalhador e instrumento de garantia, que visa fixação de critérios justos e
impessoais. Assim sendo, não se trata de mera faculdade, mas sim, uma
diretriz de cariz compulsória, sendo que a inobservância a tal requisito,
considerada isoladamente, já se mostra suficiente para descaracterizar os
pagamentos, implicando na incidência de contribuições sobre os valores
envolvidos, mesmo que no acordo coletivo haja previsão para negociação
em separado para determinada categoria.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
INFORMAÇÕES
E
ESCLARECIMENTOS À FISCALIZAÇÃO. CFL 35.
Cabe à empresa prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) todas
as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo,
na forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização, nos termos do art. 32, inc. III da Lei no 8.212/91 e art. 225, inc.
III do Decreto no 3.048/99, sujeitando-se à multa em caso de
descumprimento.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento. Os Conselheiros Heitor de
Souza Lima Júnior e Mário Hermes Soares Campos votaram pelas conclusões.
Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Fl. 305211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
3
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela Vale S.A. contra o Acórdão no 108-
045.487, que julgou procedente em parte a impugnação apresentada contra auto de infração
relacionado ao descumprimento dos requisitos legais para caracterização de Participação nos
Lucros e Resultados (PLR), resultando na incidência de contribuições previdenciárias sobre valores
pagos a esse título.
A fiscalização da Receita Federal lavrou auto de infração contra a Vale S.A. por
entender que os valores pagos a título de PLR durante o exercício de 2018 não atenderam aos
requisitos estabelecidos na Lei no 10.101/2000, devendo ser considerados como remuneração
sujeita às contribuições previdenciárias.
A Vale apresentou impugnação contestando integralmente o auto de infração,
alegando que cumpriu todos os requisitos legais para caracterização da PLR, incluindo a existência
de acordo coletivo devidamente negociado com representação sindical e o estabelecimento de
critérios objetivos para distribuição dos valores.
A 32a Turma da DRJ08 converteu o julgamento em diligência através da Resolução
no 108-002.462, identificando seis controvérsias principais que demandavam esclarecimentos
adicionais:
1. Necessidade de determinação de todos os segurados ocupantes de cargos
estratégicos
2. Extensão de pagamentos de PLR a beneficiários sem direito devido aos períodos de
vínculos empregatícios
3. Questionamentos sobre periodicidade dos pagamentos conforme restrições da Lei
no 10.101/2000
4. Observância das regras legais sobre entidades sindicais competentes para acordos
5. Realização de pagamento de PLR para contribuintes individuais
Fl. 305212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
4
6. Constatação de divergências de valores entre folhas de pagamentos e DIRF
A Autoridade Fiscal elaborou relatório complementar de diligência respondendo às
questões suscitadas, mantendo substancialmente as conclusões originais da fiscalização. O
relatório destacou que a Vale não apresentou elementos suficientes para demonstrar a correção
das informações prestadas, particularmente quanto à proporcionalização da PLR e aos critérios de
elegibilidade dos beneficiários.
A empresa apresentou manifestação ao relatório de diligência, reiterando seus
argumentos de defesa e contestando as conclusões da fiscalização.
O Acórdão 108-045.487 julgou procedente em parte a impugnação, com os
seguintes resultados. A decisão reconheceu a procedência da impugnação apenas em relação à
Parte IX do auto de infração, referente ao "PAGAMENTO/CRÉDITO DE PLR 2017/2018 A
ADMITIDOS EM 2018". A turma julgadora aceitou a explicação da Vale de que os empregados
relacionados nesta parte não eram admitidos apenas em 2018, mas sim “empregados deslocados
entre unidades do Grupo Vale”, não constituindo novas contratações. Esta decisão resultou na
exclusão de aproximadamente R$ 335.826,72 da base de cálculo do lançamento.
A decisão manteve todas as demais exigências do auto de infração,
fundamentando-se nos seguintes pontos principais:
1. Ausência de Participação Sindical Efetiva: O acordo reconheceu que para
empregados ocupantes de cargos estratégicos, os tetos de PLR seriam fixados por
normas internas da empresa, caracterizando delegação de competência que afasta
a participação sindical substantiva exigida pela Lei no 10.101/2000.
2. Irregularidades na Representação Sindical: Identificou-se que determinadas
categorias de empregados não possuíam representação sindical adequada através
do SINDIMINA RJ, particularmente para funções especializadas e cargos de direção.
3. Problemas com Critérios Objetivos: Embora existissem critérios formais, a definição
unilateral pela empresa através de normas internas comprometeu o requisito de
negociação coletiva.
4. Questões com Motoristas: Foram mantidas as exigências relacionadas ao
pagamento de PLR a motoristas, incluindo irregularidades no "Adicional Motorista
da Diretoria".
5. Pagamentos a Contribuintes Individuais: Mantida a tributação sobre valores pagos
a Alexandre Gomes Pereira, diretor sem vínculo empregatício, por ausência de
norma legal que permita pagamento de PLR nessa situação.
Destaca-se a ementa do acórdão:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS – PLR. REQUISITOS E FORMALIDADES
LEGAIS. IMPRESCINDIBILIDADE DO ESTRITO CUMPRIMENTO.
Fl. 305213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
5
Dadas as finalidades políticas e sociais da Participação nos Lucros e Resultados –
PLR, das quais decorrem efeitos jurídicos relevantes (trabalhistas, previdenciários
e tributários), o procedimento deve cumprir estritamente todas as exigências,
requisitos e formalidades legais, estabelecidas pela Lei no 10.101, de 19 de
dezembro de 2000, sob pena de ser considerado irregular, em cuja hipótese,
caracterizando o pagamento de verbas salariais, sujeita-se às incidências
tributárias, inclusive as contribuições previdenciárias e para terceiros (outras
entidades ou fundos).
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS – PLR. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
IMPRESCINDIBILIDADE DA DISTINÇÃO DAS VERBAS SALARIAIS.
Revestindo-se a Participação nos Lucros e Resultados – PLR de natureza
remuneratória, na medida em que decorre da relação de emprego,
condicionando-se ao cumprimento de metas e objetivos semelhantes às demais
obrigações decorrentes do contrato de trabalho, é imperativo lógico e legal que
os respectivos valores se distinguem de verbas salariais, na medida em que se
sujeitam a regras próprios e excepcionais de tributação, de incidência de reflexos
nas demais verbas salariais, além dos reflexos na determinação das prestações
(benefícios previdenciários). Neste contexto foi editada a Lei no 10.101, de 19 de
dezembro de 2000, que estabelece condições, requisitos e formalidades que
visam precisamente distinguir os valores pagos a título de Participação nos Lucros
e Resultados – PLR das demais verbas diretamente decorrentes do contrato
individual de trabalho.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS – PLR. IMPRESCINDIBILIDADE DE
FIXAÇÃO DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS E DE FORMAL PARTICIPAÇÃO, NAS
NEGOCIAÇÕES, DA ENTIDADE SINDICAL COMPETENTE.
Nos termos da expressas disposições legais, a caracterização da regular
distribuição de valores a título de Participação nos Lucros e Resultados – PLR exige
que conste dos instrumentos decorrentes da negociação regras claras e objetivas
quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas,
inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento
do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para
revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios
e condições, cujas exigências são incompatíveis com o estabelecimento de
critérios de avaliação subjetiva.
PROTESTO PELA POSSIBILIDADE DE POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.
A apresentação de documentos e outras provas, assim como a realização de
exame pericial sujeitam-se às condições e exigências legais específicas do
processo administrativo fiscal, de que trata o Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, devendo ser, por isso, indeferidos os requerimentos que não cumpram tais
condições e exigências.
PROVAS. REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL.
A realização de perícia, no âmbito processo administrativo fiscal, está submetida
ao cumprimento de requisitos legais específicos, previstos no Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, inclusive quanto à efetiva demonstração da
imprescindibilidade da providência.
Fl. 305214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
6
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE MOTIVAÇÃO.
A nulidade do lançamento fiscal, sob o fundamento de falta ou defeito da
motivação, pressupõe a efetiva demonstração da ocorrência do vício, o que não
se dá com meras alegações genéricas, incapazes de demonstrar efetivo prejuízo à
perfeita compreensão do ato administrativo.
TAXA SELIC. CRITÉRIO DETERMINANTE DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS.
A adoção da taxa SELIC como índice determinante do cálculo de acréscimos legais
está fundada em legislação vigente e sua exigibilidade está estabelecida pela
jurisprudência do STJ e STF (com efeitos legais vinculantes), além de constituir, no
âmbito do processo administrativo fiscal, diretriz fixada em súmula do CARF, a
qual esta instância de julgamento se encontra legalmente vinculada.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS – RFFP. PROCESSO COM TRAMITAÇÃO
PRÓPRIA E ESPECÍFICA.
A Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP tem finalidades específicas, do que
decorre sua formalização em processo próprio. Por isso, dado que o processo
administrativo fiscal também tem finalidades próprios e específicas, ambos têm
tramitações independentes. Por isso, eventuais manifestações ou requerimentos
dos interessados, quanto às questões afetas à Representação Fiscal para Fins
Penais – RFFP, devem ser apresentadas pelo meio e canal adequados, não
cabendo à Autoridade Fiscal Julgadora emitir, no processo administrativo fiscal,
decisões relacionadas àquele.
Irresignada, a recorrente interpôs recurso voluntário arguindo preliminarmente
nulidade do acórdão por alegado cerceamento de defesa, sustentando que a decisão recorrida
teria deixado de analisar adequadamente a documentação apresentada e negado
injustificadamente a produção de prova pericial, violando os artigos 31 e 59, inciso II, do Decreto
no 70.235/1972.
A Vale alegou que a decisão não se referiu expressamente a todas as razões de
defesa suscitadas, limitando-se a repetir genericamente que a empresa não teria apresentado
"elementos hábeis" para corroborar suas alegações, sem proceder à análise substantiva dos
argumentos e documentos efetivamente apresentados durante o procedimento administrativo.
No mérito, a recorrente sustentou múltiplas teses para demonstrar a regularidade
de seu programa de PLR:
Quanto ao PLR Estratégicos (Partes VI, VII e VIII):
A recorrente reiterou que cumpriu integralmente todos os requisitos legais
estabelecidos na Lei no 10.101/2000, destacando: (i) a existência de acordo coletivo válido
celebrado com representação sindical legítima e aprovado em assembleia geral dos empregados;
(ii) a presença de regras claras e objetivas nos acordos firmados; e (iii) a legitimidade da avaliação
de desempenho individual (FDI) para compor a métrica de mensuração da PLR.
Sustentou especificamente que a previsão contratual de que os tetos de PLR para
cargos estratégicos seriam fixados por normas internas da empresa foi expressamente negociada
Fl. 305215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
7
e aprovada pelos sindicatos signatários, não caracterizando ausência de participação sindical, mas
sim delegação consciente e válida de competência técnica.
Defendeu que o Fator de Desempenho Individual (FDI) constitui critério objetivo
baseado em processo estruturado de avaliação, amplamente conhecido pelos empregados e
objeto de extensa comunicação institucional, afastando alegações de subjetividade.
Quanto às Divergências MANAD/DIRF (Partes VI, VII e VIII):
A recorrente sustentou que as divergências identificadas pela fiscalização entre os
valores declarados na DIRF e aqueles constantes das folhas de pagamento em formato MANAD
decorreram de "erros meramente sistêmicos" de parametrização dos sistemas de tecnologia da
informação da empresa.
Alegou especificamente que todos os valores objeto da autuação constituíam
pagamentos legítimos a título de PLR, exemplificando com o caso de Jacqueline Serta Costa, cuja
omissão no MANAD teria resultado de falha sistêmica relacionada a empregados desligados no
curso de 2017.
A empresa argumentou que a fiscalização não deveria "simplesmente intuir" que as
divergências entre DIRF e folhas de pagamento representariam valores passíveis de incidência de
contribuições previdenciárias, sustentando que grande parte dos valores questionados
relacionava-se ao "PLR STAFF", cuja validade não teria sido contestada pela autoridade fiscal.
Defendeu que, mesmo diante das inconsistências sistêmicas identificadas, todos os
pagamentos mantinham sua natureza de participação nos lucros e resultados, não caracterizando
base de cálculo para contribuições previdenciárias.
Quanto aos Empregados "Admitidos" em 2018 (Parte IX):
A Vale contestou a fundamentação da exigência fiscal, demonstrando através de
documentação específica que José de Ribamar Rocha Carvalho e Tobias Nikolaus Frank não
constituíam efetivamente "admissões" em 2018, mas sim transferências internas ou
reclassificações administrativas dentro do grupo econômico, mantendo-se a continuidade do
vínculo empregatício para fins de direitos trabalhistas e previdenciários.
Questionou especificamente o fato de que "o v. acórdão fez ressalva apenas aos
empregados José de Ribamar Rocha Carvalho e Tobias Nikolaus Frank, sem justo motivo", quando
a mesma lógica deveria ser aplicada a todos os casos similares identificados pela fiscalização.
Quanto aos Motoristas (Parte XII):
A recorrente sustentou que os empregados em questão exerciam função de
"motoristas da diretoria", caracterizando atividade substancialmente administrativa que se
diferencia da categoria de motoristas tradicionalmente considerada diferenciada. Argumentou
que tais empregados, vinculados ao horário comercial e às atividades diretivas, deveriam ser
abrangidos pela representação sindical geral dos trabalhadores administrativos.
Fl. 305216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
8
A Vale invocou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Conselho para
defender interpretação mais flexível dos requisitos de representação sindical quando há evidência
de cumprimento das finalidades sociais da PLR. Sustentou que a representação por múltiplos
sindicatos de várias regiões demonstraria adequada representatividade, afastando
questionamentos sobre a legitimidade da negociação coletiva.
Quanto à Periodicidade (Parte X):
A empresa negou ter violado a periodicidade legal estabelecida na Lei no
10.101/2000, alegando que os pagamentos subsequentes representaram "mero ajuste de valor,
apurado inicialmente de forma equivocada". Sustentou que, mesmo havendo violação de
periodicidade, apenas os valores irregulares deveriam ser tributados, com base no §8o do artigo 2o
da Lei no 10.101/2000.
Quanto à multa:
Em relação à multa isolada (CFL 35), a Vale alegou "prejudicialidade da multa
isolada em razão da plena atenção ao procedimento de fiscalização realizado à época", atribuindo
eventuais inconsistências a problemas sistêmicos e ao "achatamento do prazo de fiscalização."
Subsidiariamente, contestou a legalidade da cobrança de juros moratórios sobre a
multa de ofício, sustentando que juros e multa possuem naturezas jurídicas distintas e que não
haveria previsão legal para incidência de juros sobre penalidades administrativas.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso
voluntário, pugnando pelo não provimento do recurso voluntário e a manutenção da exigência
fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.

2. Preliminares
2.1.
Nulidade por cerceamento de defesa
A recorrente arguiu nulidade do acórdão recorrido sob o fundamento de que a
decisão não teria analisado adequadamente a documentação apresentada e negado
Fl. 305217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
9
injustificadamente a produção de prova pericial, violando os artigos 31 e 59, inciso II, do Decreto
no 70.235/1972.
Para exata compreensão dos argumentos apresentados pela recorrente, cumpre
destacar trechos do recurso voluntário:
“28. De acordo com os artigos 31 e 59, inc. II, do Decreto no 70.235/1972, as
decisões deverão ser devidamente motivadas, referindo-se expressamente sobre
todas as razões de defesa suscitadas pelo contribuinte, sob pena de nulidade. Veja
abaixo: (...)
29. Contudo, com a devida vênia, no presente caso, se realizado um cotejo entre
os fundamentos e provas trazidas pela Recorrente, desde o curso fiscalizatório,
passando pela apresentação da peça de Impugnação e, ainda, na oportunidade da
manifestação à diligência fiscal, tem-se que o v. acórdão recorrido acabou por
adotar conclusões que não estão alinhadas ao conjunto probatório dos autos.
30. Ao adotar integralmente as “conclusões” consignadas pelo Ilmo. Auditor
Fiscal quando do retorno dos autos à “Diligência”, que, por sua vez, deixou de
analisar os documentos disponibilizados pela Recorrente, as explicações
fornecidas, bem como de investigar a contento as questões trazidas em
Impugnação, o v. acórdão recorrido deixou igualmente de investigar a efetiva
ocorrência da materialidade e do quantum cobrado da Recorrente, em um
contexto de requerimento expresso de perícia para a comprovação de tudo aquilo
que se suscitou na defesa administrativa.
31. Nesse sentido, o v. acórdão recorrido foi proferido com preterição do direito
de defesa, tornando-se nulo na forma do citado 59, inc. II, do Decreto no
70.235/1972. Explica-se.
32. Tanto o v. acórdão recorrido como o Relatório Fiscal de Diligência espelharam
entendimento refratário em relação as razões de defesa da Recorrente, sob o
fundamento de que a Companhia não teria conseguido trazer aos autos
elementos de prova suficientes para infirmar as conclusões fiscais. Por diversas
vezes o v. acórdão recorrido apresentou como alicerce do lançamento fiscal a
falta de provas que deveriam ter sido apresentadas (ou produzidas) pela
Recorrente durante o trâmite processual.
33. Em seu Relatório Fiscal de Diligência, a Ilma. Auditora Fiscal competente
afirmou que os elementos analisados em diligência fiscal não teriam sido
suficientes para infirmar os cálculos do auto de infração, de modo que seria
necessário apurar a base de cálculo das contribuições previdenciárias e de
terceiros por arbitramento. Veja-se: (...)
34. Nesse mesmo sentido, o v. acórdão afastou os corretos fundamentos da
Impugnação da Recorrente com base na mesma alegação de falta de
comprovação ou demonstração dos fatos que ilidiriam as acusações fiscais e o
procedimento realizada para a apuração do tributo. Veja-se apenas
exemplificativamente:
35. Ou seja, o v. acórdão recorrido diante da alegação trazida no Relatório Fiscal
de Diligência de que não haveriam provas suficientes em favor das razões de
Impugnação, apenas transcreveu a referida conclusão de que a Recorrente não
teria se desincumbido do ônus de comprovar seu direito.
Fl. 305218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
10
36. Todavia, tal entendimento é patentemente equivocado. Isso porque, a
Impugnante na defesa administrativa, e na Manifestação em Diligência,
apresentou elementos de prova que indicam precisamente os equívocos
cometidos na mensuração do crédito tributário em discussão, porque se está se
admitindo a cobrança de PLR sobre valores percebidos por funcionários por conta
do exercício de cargo não estratégico (PLR STAFF), bem como sobre gama de
funcionários (supervisores) que sequer tiveram o FDI aplicado no ano-calendário
de 2017.
37. Ademais, a Recorrente se desincumbiu de explicar ponto a ponto a
ilegitimidade das cobranças realizadas nas Partes VII e VIII do TVF, conforme se
abordará de forma mais detalhada no III.2.3 do presente recurso.
Especificamente, falha sistêmica na parametrização das informações que foram
populadas no MANAD (Partes VII e VIII).
38. O entendimento do v. acórdão recorrido sublinha a preterição do direito de
defesa quando se constata que, complementarmente, com base no artigo 16,
inciso IV, do Decreto no 70.235/1972, e considerando o volume de informações,
documentos, funcionários e equívocos cometidos na mensuração do crédito
tributário, a Recorrente formulou pedido expresso para perícia, indicando o
quesito central para resposta em sede de investigação suplementar, qual seja:
 Queira o Sr. Perito informar se o presente Auto de Infração,
especialmente em relação às acusações descritas nas Partes VI, VII e VIII,
exigem valores de contribuição previdenciária sobre PLR pago a
funcionários por ocasião do exercício de cargos não estratégicos (“PLR
Staff”) e de supervisores.
39. A justificativa do pedido de realização de perícia foi justamente a possibilidade
de comprovar/demonstrar efetivamente todos os fundamentos de defesa que
foram desconsiderados desde a fase não contenciosa.
40. Contudo, mesmo fundamentando a rejeição das razões da Impugnação sob o
suposto argumento de não estaria carreadas de provas capazes de afirmar sua
correção, o v. acórdão rejeitou o pedido de realização de perícia que objetivava,
justamente, suprir o suposto lapso probatório indicado pela diligência fiscal e
ratificado em julgamento.
41. Ou seja, o próprio órgão julgador que afirma não haver provas para os
fundamentos de defesa, também é o mesmo que nega – de forma conflitante
então - à ora Recorrente a possibilidade de confirmação de suas alegações em
perícia administrativa. (...)
44. Ora, o v. acórdão não pode dispensar a perícia técnica sob o argumento de
que não serviria ao caso e, no mesmo ato, rejeitar os fundamentos de defesa da
Recorrente sob a justificativa de que inexistiram provas aptas a ilidir as
presunções do lançamento fiscal.” (grifou-se)
A análise dos autos revela que a autoridade julgadora examinou todas as questões
suscitadas pela recorrente, dedicando extensa fundamentação aos pontos controvertidos. O
acórdão recorrido, em suas 94 páginas, enfrentou especificamente cada argumento apresentado
pela defesa.
Fl. 305219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
11
A conversão do julgamento em diligência, promovida pela própria turma julgadora
através da Resolução no 108-002.462, evidencia o cuidado procedimental adotado para
esclarecimento das controvérsias identificadas. O subsequente relatório fiscal de diligência
respondeu pontualmente às questões formuladas, sendo concedida nova oportunidade de
manifestação à recorrente.
Novamente, destaca-se que o pedido de perícia apresentado pela recorrente se
limitava ao seguinte questionamento:
“Queira o Sr. Perito informar se o presente Auto de Infração, especialmente em
relação às acusações descritas nas Partes VI, VII e VIII, exigem valores de
contribuição previdenciária sobre PLR pago a funcionários por ocasião do
exercício de cargos não estratégicos (“PLR Staff”) e de supervisores.”
Em primeiro lugar, a Fiscalização valeu-se do arbitramento pelas múltiplas e
substanciais diferenças verificadas nos documentos da recorrente. Em segundo lugar, é imperioso
ressaltar que a recorrente “não atendeu a qualquer dos itens do TIF no 12 relativos à PLR”.
Destaca-se o Relatório Fiscal de Diligência:
(68) Contudo, como já amplamente mencionado no decorrer deste Relatório
Fiscal de Diligência, a então Fiscalizada não atendeu a qualquer dos itens do TIF
no 12 relativos à PLR, incluídos os acima transcritos. Ou seja, na qualidade de
única detentora das informações relativas à proporcionalização da PLR
paga/creditada em 2018 em decorrência da ocupação de cargos estratégicos em
todo o ano de 2017 ou em parte dele, a VALE também deixou de atender aos itens
do TIF no 12 que concerniam a valores de PLR verificados em DIRF e ausentes de
suas Folhas de Pagamento.
(69) No caso de empregados ocupantes de cargos estratégicos em 2018, cuja PLR
constava em Folhas de Pagamento apresentadas à Fiscalização, realizou-se, por
ARBITRAMENTO, a apuração das Contribuições Previdenciárias e das destinadas a
OEF, incidentes sobre valores pagos/creditados a título de PLR. A motivação para
o referido ARBITRAMENTO foi o fato de a VALE não ter prestado as informações
requeridas acerca da proporcionalização da PLR paga/creditada em 2018.
(70) Contudo, no caso da PLR constatada exclusivamente na DIRF (sem qualquer
registro nas Folhas de Pagamento da VALE apresentadas à Fiscalização), havia
uma dificuldade adicional: na DIRF não havia qualquer indicação acerca do cargo
ocupado pelo beneficiário da PLR em 2018. Eventualmente, foi possível à
Fiscalização obter o cargo ocupado para alguns empregados nessa situação em
Folhas de Pagamento de meses anteriores àquele da declaração da PLR em DIRF.
(71) Dessa forma, foram retirados do ANEXO V do TIF no 12 (que deveria ter sido
preenchido pela VALE e não foi) diversos empregados para os quais a Fiscalização
conseguiu verificar que ocupavam cargos não estratégicos em 2018, como, por
exemplo, analistas, contador, eletricista e engenheiros de diversos níveis. Por via
de consequência, tais empregados, embora tenham figurado no ANEXO V do TIF
no 12 não foram incluídos no “ANEXO XVI – PLR VERIFICADA EM DIRF E AUSENTE
DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, DESTINADAS A CARGOS ESTRATÉGICOS”, que
integra o Auto de Infração ora em análise.
Fl. 305220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
12
(72) Nos demais casos, em que a Fiscalização não teve acesso aos cargos dos
empregados cuja PLR figurava exclusivamente na DIRF e considerada a
inexistência de atendimento da VALE aos questionamentos formulados por meio
do TIF no 12, inclusive ao que concerne à proporcionalização, a prerrogativa do
ARBITRAMENTO permitiu que se apurassem as Contribuições Previdenciárias e as
destinadas a OEF, incidentes sobre tais valores de PLR, por meio do Anexo XVI,
acima mencionado. Por essa razão, diversas linhas do Anexo XVI contêm na
coluna (B) a informação “Não localizado nas FP de 01 a 07/2018” e na coluna (C) a
palavra “INDETERMINADO”
Em terceiro lugar, após o não atendimento das intimações (inclusive, com dilações
de prazo) e com base nos anexos confeccionados pela Fiscalização, compete à recorrente
demonstrar que os empregados listados estariam sujeitos ao recebimento do PLR relativo a cargos
não estratégicos, invertendo-se o ônus probatório.
No Anexos XVI, inclusive, a Fiscalização lista os empregados (indicando os
respectivos CPFs). Portanto, a recorrente não só era capaz, como deveria ter apresentado de
forma lista indicando se os empregados ocupavam ou não cargos estratégicos.
Ademais, a argumentação apresentada pela recorrente demonstra verdadeira
insatisfação com a conclusão adotada pelo acórdão da DRJ. Nesse ponto, cumpre destacar que o
art. 29 do Decreto no 70.235/72, prevê que na “apreciação da prova, a autoridade julgadora
formará livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias”.
Quanto à alegada nulidade por indeferimento de prova pericial, cumpre observar
que a Súmula CARF no 163 dispõe que: “O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis”.
Como se observa do acórdão recorrido, o indeferimento da prova pericial foi
devidamente fundamentado:
O contribuinte protesta pela posterior realização de provas e requerimento de
realização de exame pericial.
Ocorre que, cuidando-se aqui de processo administrativo fiscal, incidem as
disposições do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, inclusive quanto a
produção de provas, assim como as condições e o momento em que devam ser
realizadas (artigos 15 e seguintes).
Por isso, dadas as condições e regras específicas, quanto à realização de prova no
âmbito do processo administrativo fiscal, a ressalva genérica à eventual realização
de provas ou mesmo o pedido de produção de determinada prova (que,
eventualmente, compreenda, inclusive, realização de diligências ou perícias), sem
que sejam apresentadas as correspondentes razões específicas que efetivamente
as justifiquem, não é apta à determinação da dilação probatória.
Deste modo, em princípio e como regra:
1) O direito e a possibilidade de o contribuinte apresentar suas provas dão-se com
a apresentação de sua contestação, sob pena de preclusão (Decreto no
70.235/1972, artigo 16, § 4o, parte inicial e § 5o).
Fl. 305221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
13
2) A produção de provas, após a apresentação da contestação, há de ser
devidamente justificada (Decreto no 70.235/1972, artigo 16, § 4o, parte final e
alíneas). Neste mesmo contexto, visando especialmente atender aos princípios da
celeridade e racionalidade do processo administrativo fiscal, proposta a
contestação e apresentado o caso para julgamento, ou seja, cumprida a etapa dos
artigos 15, 16 e 17 do Decreto no 70.235/1972, a realização de novas provas,
inclusive diligências e perícias, requeridas pelo Contribuinte, há de ser
necessariamente justificada, demonstrando a necessidade e utilidade da medida,
com a precisa indicação dos motivos, dos fatos e questões a serem dirimidas e das
circunstâncias que as justificariam, sob pena de indeferimento (Decreto no
70.235/1972, artigo 16, IV e § 1o).
No caso concreto, em relação à prova pericial, cabe ressalvar que o Contribuinte
não apresentou concretamente qualquer questão que efetivamente demande
intervenção de técnicos especializados.
Aliás, tal entendimento (da possibilidade de realizar provas, diligências e perícias,
condicionadas à exigência dos pertinentes requisitos legais, inclusive a
demonstração da necessidade e justificativa pela não realização em época e
condições próprias), tem guarida em entendimento sumulado pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF a seguinte: (...)
Deve, pois, ser desconsiderado e indeferido o protesto pela posterior realização
de provas, em face da não apresentação de fatos concretos e de motivos legais
que autorize.
Portanto, a autoridade julgadora possui discricionariedade para apreciar as provas e
determinar a necessidade de produção de provas adicionais, não configurando, o indeferimento
de pedido de prova pericial, cerceamento do direito de defesa, nos termos da destacada Súmula
CARF no 163.
Rejeito a preliminar de nulidade.

2.2.
Nulidade do auto de infração – precariedade do trabalho fiscal e completa
iliquidez e incerteza do lançamento
A recorrente sustenta que o auto de infração deve ser declarado nulo por não
atender às exigências do artigo 142 do Código Tributário Nacional, alegando precariedade do
trabalho fiscal e completa iliquidez e incerteza do lançamento.
Argumenta que a fiscalização teria promovido trabalho "deveras abreviado,
superficial e insuficiente para análise da verdade material", não considerando adequadamente os
documentos e informações prestadas, resultando em lançamento desprovido de liquidez e
certeza.
A recorrente sustenta que a Autoridade Fiscal não teria se desincumbido
adequadamente do ônus de verificar a ocorrência do fato gerador, determinar corretamente a
matéria tributável e calcular com precisão o montante devido, conforme determina o artigo 142
do CTN.
Fl. 305222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
14
Alega ainda que foram apresentados "milhares e milhares de documentos e
informações" que não teriam sido adequadamente analisados pela fiscalização, sendo o
lançamento baseado em premissas incorretas e procedimentos de aferição indireta inadequados.
Para fundamentar sua tese, a recorrente invoca precedente do CARF (Acórdão no
102-48.158) que cancelou lançamento por não atender ao disposto no artigo 142 do CTN quanto à
determinação da matéria tributável, "revelando absoluta precariedade".
A alegação não merece prosperar.
O artigo 142 do CTN estabelece que compete privativamente à autoridade
administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, procedimento administrativo que
visa verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o montante
do tributo devido e identificar o sujeito passivo. Trata-se de atividade vinculada e obrigatória.
A análise detalhada dos autos demonstra que a autoridade fiscal cumpriu
adequadamente as exigências legais. O procedimento fiscalizatório transcorreu por prazo razoável
(fevereiro de 2021 a fevereiro de 2023), durante o qual foram analisados extensos volumes de
documentação e informações.
O Relatório Fiscal, complementado pelo Relatório Fiscal de Diligência, evidencia
trabalho técnico rigoroso e metodologicamente adequado. A autoridade fiscal produziu
demonstrativos detalhados (24 anexos ao Relatório Fiscal), todos baseados em informações
fornecidas pela própria contribuinte ou extraídos de sistemas alimentados por dados da empresa.
As alegações genéricas de "precariedade" e "superficialidade" não encontram
respaldo nos fatos demonstrados nos autos. Como bem observado pela DRJ, tais alegações
constituem "singelas manifestações de opiniões", sem fundamento na realidade processual.
A utilização de procedimentos de aferição indireta justificou-se pelas
inconsistências e divergências identificadas entre as folhas de pagamento e as declarações
tributárias (DIRF, GFIP), expressamente reconhecidas pela própria contribuinte ao admitir diversos
"lapsos" e "equívocos" em seus controles, e o não atendimento à Fiscalização (como visto no
tópico anterior).
A autoridade fiscal agiu de forma não apenas necessária, mas adequada e regular,
ao valer-se de recursos legais para obtenção de valores determinantes das bases de cálculo
tributáveis, considerando as falhas na prestação de informações e as inconsistências detectadas.
O fato de a contribuinte discordar das conclusões alcançadas não caracteriza vício
no lançamento. A extensão e abrangência das impugnações apresentadas demonstram que foi
assegurado amplo exercício do direito de defesa, afastando qualquer alegação de cerceamento.
A conversão do julgamento em diligência pela própria DRJ evidencia o cuidado
procedimental adotado para esclarecimento das controvérsias, tendo sido concedida nova
oportunidade de manifestação à contribuinte.
Fl. 305223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
15
A mera alegação de descumprimento do artigo 142 do CTN, sem apontamento
específico de falhas e omissões, não constitui razão suficiente para anular o lançamento fiscal. Não
se pode confundir inconformidade com o resultado da fiscalização com falta de motivação do ato
administrativo.
Por fim, vale ressaltar que Relatório Fiscal possui 61 laudas e é composto por 24
anexos. Durante o processo fiscalizatório foram lavrados 14 Termos de Intimação Fiscal. Além
disso, o Relatório Fiscal de Diligência possui 33 laudas. Já o presente processo administrativo
possui mais de 305 mil páginas.
Assim a afirmação da recorrente no sentido de que o procedimento fiscalizatório foi
“deveras abreviado, superficial e insuficiente para análise da verdade material” revela-se
desconexo à realidade e é manifestamente improcedente.
Rejeito a preliminar de nulidade.

3. Mérito
3.1.
A participação nos lucros e resultados – Lei no 10.101/200
Antes de adentrar nas questões específicas do caso concreto, confrontando os
argumentos do relatório fiscal e do acórdão recorrido com os argumentos da recorrente, cumpre
realizar uma breve digressão sobre a natureza jurídica da participação dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa (PLR).
A Constituição Federal prevê, em seu art. 7o, XI, que a “participação nos lucros, ou
resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da
empresa, conforme definido em lei;” é um direito dos trabalhadores urbanos e rurais. Ao
investigar o dispositivo em questão, José Afonso da Silva aponta o reconhecimento dos
trabalhadores enquanto elementos externos à empresa, viabilizando, no entanto, a participação
na empresa, sendo uma norma de eficácia limitada e aplicabilidade diferida.
“10. Participação nos lucros e cogestão.
O art. 7o, XI, manteve o direito de participação nos lucros das empresas, que vem
da Constituição de 1946, mas não foi aplicado, por falta de lei que o
regulamentasse. O enunciado da norma agora é um pouco diferente; mas, quanto
à eficácia e aplicabilidade, continua a depender de lei. Diz que é direito dos
trabalhadores a participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da
remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme
definido em lei. O texto reconhece, assim, que os trabalhadores são elementos
exteriores à empresa, como mera força de trabalho adquirida por salário, sendo
de esperar que este venha a ser condizente com a valorização social do trabalho
como condição de dignidade da pessoa humana (arts. 1o e 170).
A norma sugere duas formas de participação: (a) participação nos lucros ou nos
resultados; (b) participação na gestão. Ambas correlacionam-se com o fim da
ordem econômica de assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da
Fl. 305224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
16
justiça social. Trata-se de promessa constitucional e, portanto, de norma de
eficácia limitada e aplicabilidade diferida, que existe desde 1946, dependente de
lei para efetivar-se.” [DA SILVA, p. 298]
A Lei no 10.101/00, por sua vez, regula a participação dos trabalhadores nos lucros
ou resultados da empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como
incentivo à produtividade, nos termos do art. 7o, XI da CF/88. Além disso, a referida lei apresenta
uma série de requisitos que devem ser observados nos acordos de PLR, especialmente para fins de
afastamento das contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a este título.
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores. (...)
§ 7o Consideram-se previamente estabelecidas as regras fixadas em instrumento
assinado: (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
I - anteriormente ao pagamento da antecipação, quando prevista; e (Incluído pela
Lei no 14.020, de 2020)
II - com antecedência de, no mínimo, 90 (noventa) dias da data do pagamento da
parcela única ou da parcela final, caso haja pagamento de antecipação. (Incluído
pela Lei no 14.020, de 2020)
§ 8o A inobservância à periodicidade estabelecida no § 2o do art. 3o desta Lei
invalida exclusivamente os pagamentos feitos em desacordo com a norma, assim
entendidos:
I - os pagamentos excedentes ao segundo, feitos a um mesmo empregado, no
mesmo ano civil; e (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
II - os pagamentos efetuados a um mesmo empregado, em periodicidade inferior
a 1 (um) trimestre civil do pagamento anterior. (Incluído pela Lei no 14.020, de
2020) (...)
Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
(...)
Fl. 305225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
17
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa em mais de 2 (duas)
vezes no mesmo ano civil e em periodicidade inferior a 1 (um) trimestre civil.
(Redação dada pela Lei no 12.832, de 2013)
Nesse sentido, a Lei no 8.212/91, por sua vez, ao definir salário de contribuição,
afastou a tributação sobre a PLR, quando paga ou creditada de acordo com lei específica.
Lei no 8.212/91
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição: (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei específica;
Ou seja, haverá isenção das contribuições previdenciárias as verbas pagas a título
de participação nos lucros ou resultados da empresa, quando atendidos os requisitos previstos na
Lei no 10.101/00. A isenção prevista no art. 28, §9o, j da Lei no 8.212/91, opera condicionalmente:
apenas quando cumpridos integralmente os requisitos da Lei no 10.101/2000.
É fundamental destacar que a “não incidência” das contribuições previdenciárias
sobre a PLR constitui isenção concedida pelo legislador ordinário, e não imunidade constitucional.
Embora tenha fundamento no texto constitucional, a Constituição não conferiu imunidade
tributária à PLR, mas apenas determinou sua regulamentação infraconstitucional.
Vale dizer que as imunidades são regras negativas de competência tributária e
estão e devem estar expressamente previstas no texto constitucional.
Nesse sentido, inclusive, destaca-se o voto da Conselheira Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira no Acórdão no 9202-011.174, datado de 19 de março de 2024:
Antes de adentrar o ponto fulcral da controvérsia, teço alguns apontamentos
acerca da natureza jurídica da participação nos lucros ou nos resultados.
Consabido que a Carta de 1988, pródiga em contemplar uma série de direitos
para promoção e resguardo da dignidade da pessoa humana, conferiu ao
trabalhador e à trabalhadora o direito social de perceber montantes a título de
participação nos lucros ou resultados, desvinculada da remuneração – ex vi do inc.
XI do art. 7o. Sempre prudente lembrar que tais direitos fundamentais albergam
não só uma proibição de intervenção, mas ainda uma vedação da proteção
insuficiente. Daí porque certo afirmar que a:
Constituição procurou estabelecer limites ao poder de conformação do
legislador e dos próprios contratantes na conformação do contrato de
trabalho. O constituinte definiu a estrutura básica do modelo jurídico da
relação de emprego com efeitos diretos sobre cada situação concreta. A
disciplina normativa mostra-se apta, em muitos casos, a constituir direito
subjetivo do empregado em face do empregador, ainda que, em algumas
configurações, a matéria venha a ser objeto de legislação específica. (In:
MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito
Constitucional. São Paulo: Saraiva Educação, 2018 [e-book].)
Fl. 305226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
18
Não obstante seja um direito social que visa promover a tão necessária integração
capital-trabalho, me parece não encartar a norma constitucional uma imunidade.
A uma porque a imunidade tributária é norma constitucional que decepa a
competência – isto é, retira dos entes tributantes a possibilidade de instituição de
exação para gravar certas situações e objetos. Daí o porquê a imunidade é sempre
expressa, delimitando direta e escancaradamente a situação ou objeto sobre o
qual resta proibida a instituição de tributos. (In: CARVALHO, Paulo de Barros.
Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 237). Com a devida vênia
aos que entendem de forma diversa, o inc. XI do art. 7o da CRFB/88 em momento
algum caçou a competência da União para tributar planos de PLR – isto é, “a
mencionada norma não traz um comando que limite a competência do legislador
ordinário.” (CARF. Acórdão no 2201-009.478, Cons. Rel. RODRIGO MONTEIRO
LOUREIRO AMORIM, sessão de 01 dez. 2021).
A duas porque o inc. XI do art. 7o da nossa Constituição relegou à lei ordinária
estabelecer os critérios de instituição da PLR. Se estivéssemos diante de uma
imunidade, por força do disposto no inc. II do art. 146 da CRFB/88, tal tarefa
caberia à lei complementar, eis que responsável por “regular as limitações
constitucionais ao poder de tributar.”
Assim, “ao recordar o comando esculpido no artigo 7o, inciso XI da Carta da
República não observo um comando que limite a competência do legislador
ordinário, ao reverso, vejo a criação de um direito dos trabalhadores limitado por
lei.” (CARF. Acórdão no 2201-004.060, Cons. Rel. CARLOS DE HENRIQUE DE
OLIVEIRA, sessão de 05 fev. 2018).
Como se trata de isenção, os requisitos para sua fruição devem ser interpretados de
forma “restritiva”, nos termos do art. 111 do CTN, ou seja, o intérprete/ aplicador da norma deve,
em regra, buscar o resultado de menor abrangência, dentre aqueles possíveis, sem, contudo, se
olvidar do contexto e justificativa para o tratamento excepcional, de modo a não restringir
indevidamente o alcance da norma.
Passamos a análise do acordo de PLR firmado pela recorrente.

3.2.
Do acordo de PLR da Vale S.A.
Para adequada compreensão das questões controvertidas, cumpre apresentar as
características gerais do programa de Participação nos Lucros e Resultados implementado pela
recorrente no período 2017/2018.
A Vale S.A. estabeleceu programa de PLR estruturado mediante acordos coletivos
de trabalho celebrados com múltiplas entidades sindicais representativas de suas diversas
categorias profissionais e regiões de atuação. O programa abrangia empregados em todas as
unidades da federação onde a empresa possuía estabelecimentos.
O programa foi objeto de negociação com diversas entidades sindicais, destacando-
se o SINDIMINA RJ (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Extração de Minério de Ferro do
Fl. 305227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
19
Estado do Rio de Janeiro) como principal representante, além de outros sindicatos regionais,
incluindo, por exemplo:

Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Extração de Ferro e Metais Básicos de
Marabá, Parauapebas, Curionópolis e Canaã dos Carajás (PA)

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Extração de Ferro e Metais Básicos de
Belo Horizonte, Nova Lima, Itabirito, Sabará e Santa Luzia (MG)

Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Extração de Ferro e Metais Básicos de
Mariana (MG)
Segundo a recorrente, foram doze entidades sindicais de várias regiões do país que
aprovaram e assinaram os acordos.
O programa da Vale distinguia duas categorias principais de beneficiários:
1. PLR Staff (cargos não estratégicos): Aplicável aos empregados ocupantes de cargos
operacionais e administrativos convencionais, com critérios integralmente previstos
nos acordos coletivos.
2. PLR Estratégicos (cargos estratégicos): Destinado a empregados ocupantes de
cargos de maior responsabilidade, tais como gerentes, supervisores,
coordenadores, líderes de projetos, diretores e demais cargos especializados
equivalentes.
É fundamental registrar que a fiscalização não questionou a regularidade do PLR
Staff. A controvérsia limita-se exclusivamente ao PLR Estratégicos.
No PLR Estratégicos, o programa estabelecia critérios objetivos baseados em quatro
variáveis principais:
1. Target: Quantidade de salários mensais ou percentual do salário anual conforme
faixa salarial
2. Atingimento das Metas: Indicador relacionado ao cumprimento de metas
organizacionais
3. Resultado Vale: Fator que considera o fluxo de caixa operacional descontado dos
investimentos correntes
4. FDI (Fator de Desempenho Individual): Múltiplo variável entre 0,8 e 1,2 pontos,
aplicado sobre a resultante das demais variáveis
A principal característica distintiva do programa referia-se ao tratamento
dispensado aos empregados ocupantes de cargos estratégicos. O parágrafo 4o da cláusula terceira
dos acordos coletivos estabelecia que:
"Para empregados ocupantes de cargos estratégicos, tais como Gerentes,
Supervisores, Coordenadores, Líderes de Projetos, Diretores e demais cargos
Fl. 305228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
20
especializados equivalentes, os tetos PLR previstos nesta cláusula continuarão a
ser fixados por normas internas da Empresa."
O uso do termo "continuarão" indicava, segundo a empresa, a manutenção de
prática já estabelecida e de conhecimento dos sindicatos signatários.
Segundo a recorrente, o programa era complementado por documentos internos
que detalhavam sua operacionalização:

Manual de Metas (ou "Gestão de Metas AIP – 2017 – VALE"): Estabelecia critérios
específicos para cálculo da PLR dos cargos estratégicos

Documento "Gestão de Remuneração Variável — Cargos Estratégicos": Definia as
diretrizes para remuneração variável, incluindo PLR

Boletins de comunicação institucional: Mantinham os empregados informados
sobre o desenvolvimento do programa
Segundo a recorrente, o Fator de Desempenho Individual (FDI) era determinado
mediante processo estruturado de avaliação que envolvia:

Avaliação inicial pelo gestor imediato

Validação por comitê formado por gestores seniores

Análise de aspectos técnicos e comportamentais

Registro e comunicação transparente aos avaliados
Registra-se que a norma interna da empresa referente ao FDI indica que as metas
específicas para cargos estratégicos dizem respeito a metas vinculadas a indicadores de saúde e
segurança dos trabalhadores. Veja-se:
7.3. Metas específicas para cargos estratégicos
Os empregados que ocupam cargos estratégicos têm especial responsabilidade de
zelar
pela
saúde
dos
empregados
a
eles
subordinados técnica
ou
hierarquicamente.
Quanto maior for o comprometimento e zelo dos empregados de cargos
estratégicos com a saúde e segurança no trabalho maiores e melhores serão os
resultados alcançados em prol de todos os trabalhadores, principalmente
daqueles com maior possibilidade de exposição a riscos.
Por isso, os profissionais que ocupam cargos estratégicos poderão ter, além das
metas definidas em Acordo Coletivo de Trabalho, metas vinculadas a
indicadores de saúde e segurança dos trabalhadores, e que poderão afetar os
resultados de suas participações no programa PLR.” (grifou-se)
Os acordos de PLR referentes aos exercícios 2017/2018 estabeleciam que o período
aquisitivo correspondia ao ano de 2017, com pagamentos realizados no exercício de 2018.
Durante o procedimento fiscal, foram identificadas algumas questões específicas
que motivaram a autuação:
Fl. 305229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
21
a) Alegada ausência de participação sindical efetiva na definição de critérios para
cargos estratégicos
b) Questionamentos sobre a objetividade do Fator de Desempenho Individual
c) Casos de pagamentos a empregados com vínculos iniciados em 2018
d) Situações envolvendo pagamentos a diretores sem vínculo empregatício
e) Questões relacionadas à representação sindical adequada para a categoria dos
motoristas
Esta estrutura geral do programa serve de base para análise das questões
específicas que serão examinadas nos tópicos seguintes.

3.3.
PLR para cargos estratégicos (Parte VI do TVF)
3.3.1. Da participação sindical
A primeira questão central da controvérsia refere-se ao cumprimento do requisito
estabelecido no artigo 2o da Lei no 10.101/2000, que exige que a participação nos lucros ou
resultados seja "objeto de negociação entre a empresa e seus empregados, mediante um dos
procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo: I - comissão paritária
escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado pelo sindicato da
respectiva categoria; II - convenção ou acordo coletivo."
A autoridade fiscal fundamentou sua autuação na constatação de que o programa
de PLR implementado pela recorrente para empregados ocupantes de cargos estratégicos não
atendia ao requisito de participação sindical efetiva na negociação, em violação ao disposto no
artigo 2o da Lei no 10.101/2000.
Especificamente, o Relatório Fiscal concluiu, no item (48), que:
"Ou seja, pelo que se observa do referido Parágrafo Quarto, ao contrário do que
estabelece a Lei no 10.101/2000, em seu artigo 2o, a PLR para ocupantes de
cargos estratégicos não era objeto de negociação entre a empregadora e os
empregados, mediante (a) comissão paritária, integrada, também, por
representante do sindicato da respectiva categoria; ou (b) convenção ou acordo
coletivo."
A fiscalização identificou que o parágrafo 4o da cláusula terceira dos acordos
coletivos estabelecia que "Para empregados ocupantes de cargos estratégicos, tais como
Gerentes, Supervisores, Coordenadores, Líderes de Projetos, Diretores e demais cargos
especializados equivalentes, os tetos PLR previstos nesta cláusula continuarão a ser fixados por
normas internas da Empresa."
Segundo a autoridade fiscal, esta disposição configurava efetiva delegação de
competência aos empregadores para definição unilateral dos critérios aplicáveis aos empregados
Fl. 305230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
22
ocupantes de cargos estratégicos, esvaziando a negociação coletiva de seu conteúdo essencial e
afastando a participação sindical substantiva exigida pela legislação.
O Relatório Fiscal de Diligência reforçou esse entendimento, destacando que os
esclarecimentos prestados pela empresa confirmavam que os critérios para cálculo da PLR de
empregados ocupantes de cargos estratégicos encontravam-se previstos no "Manual de Metas"
interno da companhia, e não nos instrumentos de negociação coletiva propriamente ditos.
A Vale S.A. contestou a interpretação da fiscalização, apresentando argumentação
estruturada em múltiplas vertentes para demonstrar a regularidade da participação sindical em
seu programa de PLR.
A empresa destacou inicialmente que "os Acordos de PLR firmados pela
Impugnante com os sindicatos representantes dos empregados, como resultado de ampla
discussão, previram expressamente que, para uma classe específica de funcionários, isto é,
aqueles ocupantes de cargos estratégicos para as atividades da Impugnante, os valores/tetos do
PLR seriam fixados em normas internas da Companhia."
A recorrente enfatizou que os acordos coletivos "foram devidamente discutidos, em
todos seus termos, e assinados pelos representantes dos Sindicatos", argumentando que "a
previsão de que o teto do PLR ESTRATÉGICO constaria de norma interna da Impugnante foi
avaliada e devidamente aprovada pelos Sindicatos, em atendimento ao inciso II do art. 2o, da Lei
no 10.101/2000."
A Vale sustentou que "a redação da referida cláusula utiliza a palavra 'continuarão',
isto é, advinda do verbo continuar, no tempo futuro, que indica a manutenção do estado das
coisas. No caso, tal previsão revela não só o pleno conhecimento, mas a devida anuência dos
seguintes Sindicatos quanto ao conteúdo substancial das normas internas."
Segundo a empresa, o uso do termo "continuarão" evidenciaria que se tratava de
prática já estabelecida e de conhecimento dos sindicatos signatários, não constituindo imposição
unilateral, mas sim manutenção consciente de sistemática previamente acordada.
A recorrente ressaltou que a regra "foi abonada por doze entidades sindicais de
várias regiões do país", relacionando especificamente os sindicatos participantes:

Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Extração de Ferro e Metais Básico do
Ouro e Metais Preciosos e de Minerais não Metálicos de Marabá, Parauapebas,
Curionópolis e Eldorado do Carajás (PA)

Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Extração de Ferro e Metais Básico de
Mariana (abrangência Barrão de Cocais, Catas Altas, Mariana, Rio Piracicaba e São
Gonçalo do Rio de Abaixo) (MG)

SINDIMINA RJ (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Extração de Minério
de Ferro do Estado do Rio de Janeiro)
Fl. 305231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
23

E outros nove sindicatos regionais
A controvérsia deve ser analisada tendo como parâmetro fundamental o disposto
no artigo 2o da Lei no 10.101/2000, que estabelece como requisito essencial que "a participação
nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e seus empregados, mediante
um dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo: I - comissão
paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado pelo sindicato
da respectiva categoria; II - convenção ou acordo coletivo."
A 2a Turma da CSRF possui posicionamentos no sentido de que “as regras podem
estar “escritas em documento apartado, desde que haja menção ao mesmo no acordo ou
convenção coletiva” (vide Acórdão no 9202-007.012).
Destaca-se o voto vencido proferido pela Conselheira Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Redatora ad hoc, no acórdão no 9202-011.133, julgado em 27 de fevereiro de 2024, cujo
posicionamento filio-me:
“A fim de contrapor-se a tal entendimento, a recorrente indicou os paradigmas
acima colacionados, segundo os quais seria válida a estipulação de metas em
documentos apartados, argumentando, ainda, que havia expressa autorização nos
ACTs nesse sentido.
Realmente, a Cláusula 6a do ACT ratificou expressamente os programas
específicos mantidos pela recorrente, entre os quais o PPG e o PPE, que qualificou
como “relacionados em anexo”, informando, igualmente, que “as metas,
indicadores, formas de aquisição e prazo de vigência [...] constam dos respectivos
instrumentos” (efls. 99 e seguintes). Logo, equivocou-se a decisão recorrida
quando afastou a validade de tais programas específicos sob a alegação de
ausência de participação sindical, de falta de assinatura, datas etc. Após
negociação direta entre o Banco e a CONTRAF, as partes acordaram
expressamente em ratificar as disposições de tais programas, inclusive quanto às
metas neles estabelecidas, sendo descabido afirmar que não seriam válidos sob a
ótica de não integrarem o ACT.
Esta Turma já decidiu que as regras podem estar “escritas em documento
apartado, desde que haja menção ao mesmo no acordo ou convenção coletiva”,
conforme acórdão 9202-007.012. Neste precedente, o voto vencedor, da então
Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, explicitou que “um programa
com regras já estipuladas e que foi absorvido pelo sindicato em sua Convenção
Coletiva” seria válido (trecho do voto), de modo que “a negociação das metas
claras e objetivas por meio de documento apartado por sí só não inviabiliza a
condução do isenção” (vide ementa). (...)
Assim como mencionado em tal precedente, no caso dos autos o ACT indicou
expressamente os programas específicos, os quais, portanto, integraram o ACT na
forma de anexos, sendo descabido falar-se em falta de datas, assinaturas etc.
Fl. 305232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
24
Outrossim, de fato a lei pretende privilegiar a livre negociação entre as partes na
fixação das regras atinentes ao pagamento da PLR, tanto é assim que a Lei de
14020/20 (e anteriormente a Medida Provisória 905/19), incluiu o § 6o ao art. 2o
da Lei 10101/00, para estabelecer que “na fixação dos direitos substantivos e das
regras adjetivas, inclusive no que se refere à fixação dos valores e à utilização
exclusiva de metas individuais, a autonomia da vontade das partes contratantes
será respeitada e prevalecerá em face do interesse de terceiros”.
Logo, dou provimento ao recurso neste tópico.
A lei se limita a afirmar que os respectivos sindicatos devem participar da
negociação, se parte das metas foram fixadas em documento apartado com expressa previsão no
acordo coletivo e com concordância do sindicato para tanto, não cabe a Fiscalização alegar a
ausência de participação sindical. Trata-se uma avaliação, que ao fim e ao cabo, é qualitativa da
participação sindical, extrapolando os limites legais.
Em outras palavras, não compete à Fiscalização analisar se a participação foi
“efetiva” ou não, devendo se limitar a identificar se houve ou não a participação sindical, de forma
estritamente objetiva.
Portanto, entendo que assiste razão à recorrente nesse ponto.

3.3.2. Regras claras e objetivas
A segunda questão central da presente controvérsia refere-se ao cumprimento do
requisito estabelecido no §1o do artigo 2o da Lei no 10.101/2000, que exige a existência de "regras
claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas"
nos instrumentos decorrentes da negociação de PLR.
A fiscalização fundamentou sua autuação na constatação de que o programa de PLR
implementado pela recorrente para empregados ocupantes de cargos estratégicos não atendia ao
requisito de regras claras e objetivas, em violação ao disposto no §1o do artigo 2o da Lei no
10.101/2000.
Especificamente, a Autoridade Fiscal concluiu, no item (50) do Relatório Fiscal, que:
"constata-se que, além de a PLR 2017/2018 relativa a ocupantes de cargos
estratégicos não atender ao previsto no artigo 2o da Lei no 10.101/2000 (...), 'os
tetos e os targets' para a destinação de PLR a 'profissionais em cargos
estratégicos' poderiam 'ser impactados pelo desempenho individual de cada
profissional, de acordo com a avaliação de seu superior hierárquico, por meio do
FDI (Fator de Desempenho Individual)'. Isto é, em lugar das regras claras e
objetivas, previstas no § 1o do artigo 2o da Lei no 10.101/2000, havia
subjetividade na avaliação dos empregados ocupantes de cargos estratégicos."
A fiscalização identificou que o cálculo da PLR para ocupantes de cargos
estratégicos era determinado mediante informação prestada pela empresa na Carta Externa no
213/2021, segundo a qual:
Fl. 305233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
25
"Ressalte-se que os tetos e os targets dos profissionais em cargos estratégicos
poderão ser impactados pelo desempenho individual de cada profissional, de
acordo com a avaliação de seu superior hierárquico, por meio do FDI (Fator de
Desempenho Individual)."
A autoridade fiscal extraiu do (ou "Gestão de Metas AIP – 2017 – VALE")
apresentado pela empresa elementos que, em sua avaliação, comprovavam a existência de
critérios subjetivos na determinação dos valores de PLR, especialmente através do esquema
comparativo entre os critérios aplicáveis aos empregados ocupantes e não ocupantes de cargos
estratégicos.
O Relatório Fiscal de Diligência reforçou esse entendimento, destacando no item
(26) que:
"É imperioso frisar que não haveria mal algum em a Companhia premiar alguns
empregados estratégicos, que apresentassem melhor desempenho que os
demais, após avaliações subjetivas, desde que não o fizesse por meio da PLR, que
é parcela não integrante da base de cálculo de Contribuições Previdenciárias e das
destinadas a OEF, sob condição de que seu pagamento/crédito decorra de
procedimento em harmonia com o que prevê a Lei n° 10.101/2000."
Adicionalmente, a autoridade fiscal concluiu no item (27) que o material
institucional apresentado pela empresa "não é hábil a promover qualquer alteração no
entendimento desta AFRFB de que a VALE se utilizou de critério subjetivo no cômputo da PLR
2017/2018 destinada a ocupantes de cargos estratégicos, contrariando o que prevê a Lei n°
10.101/2000."
A recorrente contestou a interpretação da fiscalização, apresentando argumentação
técnica estruturada em múltiplas vertentes para demonstrar a objetividade de seu programa de
PLR.
A Vale esclareceu que o Fator de Desempenho Individual (FDI) constitui "um
múltiplo que pode variar, como regra, de 0,8 a 1,2 pontos, aplicado sobre a resultante das demais
variáveis do programa." Enfatizou que as demais variáveis (Target, Atingimento das Metas e
Resultado Vale) eram idênticas às utilizadas no PLR Staff (cargos não estratégicos), cuja validade
não foi questionada pela fiscalização.
A empresa demonstrou que o programa de PLR estratégicos utilizava
fundamentalmente a mesma estrutura metodológica do PLR Staff, diferenciando-se apenas pela
inclusão do FDI como quarto componente da fórmula de cálculo.
A recorrente apresentou dados estatísticos para sustentar o argumento de que o
FDI teria impacto limitado na determinação dos valores de PLR. Especificamente, informou que no
exercício de 2017, de um total de 2.298 empregados ocupantes de cargos estratégicos, 1.595
(correspondendo a 69%) obtiveram FDI igual a 1, caracterizando o que denominou "efeito neutro."
Fl. 305234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
26
Este dado estatístico foi utilizado para argumentar que seria "desproporcional"
desconsiderar todo o programa com base em uma variável que, na prática, não alterava o
resultado para a maioria significativa dos beneficiários.
A Vale detalhou o processo de determinação do FDI, argumentando que este
"enquanto resultado de uma análise do desempenho do funcionário pelo gestor, decorre de
rigoroso sistema de controle, que captura e valida a própria avaliação do gestor."
A recorrente alegou que "o FDI, além de amplamente conhecido pelos empregados
estratégicos como elemento integrante do cálculo do PLR, era objeto de extensa comunicação
institucional, a fim que os gestores e os gestores dos gestores pudessem defini-los após todas as
etapas de avaliação no ciclo de 2017."
Esta comunicação, em tese, incluía boletins regulares, manuais de orientação e
treinamentos específicos, garantindo transparência e previsibilidade no processo avaliativo.
A Vale sustentou que "o art. 2o da Lei no 10.101/2000, determina que 'Dos
instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à
fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas (...)', mas, não consigna
quais regras devem constar dos referidos instrumentos."
Com base nessa premissa, argumentou que "para fins de cálculo do PLR podem ser
consideradas regras de lucratividade, programa de metas e resultados das avaliações do FDI,"
invocando jurisprudência do CARF que permitiria a utilização de avaliações de desempenho como
componente de programas de PLR.
A empresa sustentou ainda que "mesmo se houvesse" alguma subjetividade na
definição do FDI, "tal fato não faz com que o programa como um todo deixe de ter regras claras e
objetivas," tratando-se de "interpretação que não encontra suporte na lei n.o 10.101/2000."
Novamente, destaca-se a norma interna referente as metas específicas para cargos
estratégicos, vinculando-as a indicadores de saúde e segurança dos trabalhadores:
7.3. Metas específicas para cargos estratégicos
Os empregados que ocupam cargos estratégicos têm especial responsabilidade de
zelar
pela
saúde
dos
empregados
a
eles
subordinados técnica
ou
hierarquicamente.
Quanto maior for o comprometimento e zelo dos empregados de cargos
estratégicos com a saúde e segurança no trabalho maiores e melhores serão os
resultados alcançados em prol de todos os trabalhadores, principalmente
daqueles com maior possibilidade de exposição a riscos.
Por isso, os profissionais que ocupam cargos estratégicos poderão ter, além das
metas definidas em Acordo Coletivo de Trabalho, metas vinculadas a
indicadores de saúde e segurança dos trabalhadores, e que poderão afetar os
resultados de suas participações no programa PLR.” (grifou-se)
Fl. 305235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
27
Nesse ponto, cumpre registrar que o referido documento, as comunicações internas
da empresa e as alegações da faz menção a um ‘Manual de Metas’, porém tal documento não foi
anexado aos autos.
Pois bem. A controvérsia deve ser analisada tendo como parâmetro fundamental o
disposto no artigo 2o, §1o, da Lei no 10.101/2000, que estabelece:
"Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições: I - índices de produtividade, qualidade ou
lucratividade da empresa; II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados
previamente." (grifou-se)
O requisito de "regras claras e objetivas" visa assegurar que os trabalhadores
possam conhecer previamente, de forma inequívoca, os critérios que determinarão seu direito à
participação nos lucros e o quantum a ser recebido. Este requisito tem dupla finalidade: (i) garantir
transparência e previsibilidade na relação de trabalho; e (ii) distinguir efetivamente a PLR de
verbas salariais, justificando o tratamento tributário diferenciado.
Como corretamente observado pela decisão recorrida, a PLR constitui exceção ao
regime geral de tributação das verbas remuneratórias, razão pela qual deve atender às condições
legais que justificam tal excepcionalidade.
Embora a recorrente tenha apresentado argumentos sobre a estruturação do
processo avaliativo, a análise deve focar na questão essencial: se o critério utilizado permite aos
trabalhadores conhecer previamente, com razoável grau de certeza, os fatores que determinarão
seu direito e o valor da PLR.
O FDI, por sua própria natureza, é determinado "de acordo com a avaliação de seu
superior hierárquico," conforme admitido pela própria empresa. Ainda que existam
procedimentos estruturados para essa avaliação, o elemento determinante permanece sendo o
julgamento discricionário do avaliador sobre o "desempenho individual" do empregado.
Em princípio, esta característica se mostra incompatível com o requisito de "regras
claras e objetivas" porque:
a) Imprevisibilidade ex ante: O empregado não pode saber, no início do período,
qual será sua avaliação de desempenho, dependendo esta de fatores subjetivos e da percepção de
terceiros.
b) Ausência de critérios objetivos mensuráveis: Diferentemente de metas
quantitativas (vendas, produção, lucro), a avaliação de desempenho individual envolve
necessariamente elementos qualitativos sujeitos à interpretação.
Fl. 305236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
28
c) Discricionariedade na aplicação: Mesmo existindo procedimentos estruturados,
a determinação final do FDI permanece dependente da avaliação subjetiva dos gestores.
Ademais, destaca-se os ‘arquivos não pagináveis’ apresentados pela recorrente
(Doc. 10 – Comentários Gestor e Doc. 11 – Comentários Comitê), que são os únicos documentos
que comprovam que foi realizado algum tipo de avaliação e que, em tese, deveriam evidenciar o
cumprimento das metas específicas vinculadas à indicadores de saúde e segurança dos
trabalhadores.
As próprias avaliações destacadas no recurso voluntário demonstram elevado grau
de subjetividade na avaliação e sequer fazem menção a indicadores de saúde e segurança dos
trabalhadores. Vale o destaque:
Avaliação gestor – Marcelo Mário:
1. Pontos de melhoria Identificados na Avaliação C&S 2016:
a. Descentralizar mais suas funções e decisões, passando pela troca do seu líder
(supervisor) mais direto na operação de CJK
b. Reestruturar sua equipe, possibilitando equilibrar melhor as atividades dos seus
líderes diretos (Supervisores), pois havia um desequilíbrio visível
c. Com as mudanças e reequilíbrio nas atividades entre seus diretos, espera-se
mais tempo para um trabalho mais estratégico e menos operacional
d. Absorver as atividades do S11D, não só Armz como CMD, operando
inicialmente com estrutura provisória, e acompanhar as entregas definitivas das
estruturas de Armz e CMD, com interface direta com a área de projetos e.
Implementar e transformar as operações de Armzs do Pará nos mesmo conceitos
de VPS (Lean) já implementados inicialmente em Vitória (berço do movimento de
VPS dentro da nossa área)
f. Um pouco de impaciência no “Saber Ouvir”
2. Evolução dos pontos de melhoria C&S 2016:
Marcelo Mario está fazendo um excelente trabalho. É o gerente mais sênior
dentre os 4 responsáveis pelas operações de Armzs e CMDs. É reconhecido por
isso. Absorveu e entregou praticamente todos os pontos de melhoria indicados
em sua avaliação de desempenho de 2016 :
a. Trocou seu supervisor de CJK, colocando um outro mais experiente e, quem
sabe, seu possível sucessor;
b. Reequilibrou a distribuição de tarefas e áreas de atendimento entre seus 3
supervisores de forma hoje muito mais equilibrada
c. Montou uma equipe de liderança muito forte, e transferiu todos para Canaã,
para absorverem as atividades do S11D (desafio maior por ser uma estrutura de
pessoas que operam o armazém vindo 100% do mercado)
d. Está suportando todas as operações do S11D (mesmo que com estruturas
provisórias), mas com uma qualidade bem grande no atendimento e guarda dos
materiais, inclusive já com a entrada de projetos de Kanban, Kit Delivery, EPI
Fl. 305237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
29
Express, etc. Estamos absorvendo as atividades do CMD desde Jul/17, com pouco
mais de 2 meses de operação
e. Não há qualquer ruído com as áreas de manutenção no atendimento e
abastecimento das operações do S11D. Trabalho muito forme de proximidade
com os principais stakeholders do S11D.
f. Representa toda a área de Logística de Suprimentos nas operações de CJK, com
muito contato (era conhecido e reconhecido pelo seu trabalho pelo Paulo Horta)
g. É referência na aplicação dos conceitos de Kanban, Kit Delivery, etc, com altos
% de adesão na sua área
3. Plano de Ação: a. Continuar o Plano de Ação de “dar pista” e “soltar as
amarras” dos seus líderes diretos (supervisores), fazendo com que tenha mais
tempo para se dedicar aos assuntos mais estratégicos da sua área (aumentar a
utilização de VPS, Aumento de Produtividade e Redução de Custos). Além de
contribuir para que os assuntos de Armz
Avaliação Comitê – Marcelo Mário:
Demonstra maturidade na função de sênior. Embora tenha uma equipe numerosa
e dispersa, apresenta bons resultados e tem o reconhecimento dos clientes. Tinha
como ponto de desenvolvimento a necessidade de descentralizar funções, para
que possa focar na estratégia. Nesse sentindo, ele vem buscando fazer mudanças
no time e trouxe um novo supervisor, que está sendo desenvolvido para ser seu
sucessor. Absorveu as atividades do S11d de forma tranquila e precisa agora
conquistar as novas lideranças do Norte. Pode ser pensado para uma posição mais
complexa e é visto como potencial de 1 a 3 anos
Avaliação gestor – Bruno Laguardia:
“Bruno está na posição de Gerente de Manutenção de Equipamentos de Mina do
Complexo Paraopeba há dois anos desde a incorporação das Gerencias de
Manutenção do Complexo (posição ocupada anteriormente era de Gerente de
Manutenção de Equipamentos de CPX/MUT/MAZ). Desde o início até hoje, avalio
que apresentou bom desenvolvimento da capacidade de gerenciamento de uma
forma geral. A principal alavanca para este crescimento atribuo a adoção da
filosofia do Pensamento Enxuto (VPS). A adoção desta filosofia permitiu, dentre
outras coisas, evoluir na capacidade de negociação e assertividade frente aos
pares quanto ao equilíbrio das necessidades de manutenção e operação. Ressalto
o posicionamento seguro nas tomadas de decisões e assertividade para tratar
situações complexas da rotina, engajando e levando a equipe a ser protagonista
na solução dos problemas. Está apresentando bons resultados no
desenvolvimento da equipe direta e indireta, e isto é um diferencial para conduzir
a gerencia de manutenção visto sua dispersão e complexidade. Em relação a
segurança, tem conseguido melhorar de forma significativa o modo como os
executantes tem realizado as manutenções usando como principal ferramenta o
OLHO VIVO (Neste projeto é utilizado as câmeras de segurança para avaliação e
implantação de melhorias na forma de execução de atividades e condições do
local de trabalho).
Avaliação Comitê - Bruno Laguardia:
“Profissional muito ponderado e dedicado. Tem perfil mais introspectivo, o que
não impacta em sua boa relação com pares e interfaces. Atua com base em
Fl. 305238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
30
metodologias de gestão, sendo bastante estruturado. Pode se mostrar mais em
público para ter maior visibilidade fora da área que atua. Grande sentimento de
dono, muito organizado, sua oficina é impecável na organização, controle e
gestão. Ação: participar da academia de liderança no tema representatividade
institucional.”
Destaca-se outras avaliações por amostragem, filtradas de forma aleatória:
Avaliação gestor – Carlos Pires:
"Carlos Pires destaca-se pelo foco no desenvolvimento de sua equipe. Tem boa
rotina de realização de feedbacks, acompanha e orienta bem seus inspetores e
tem bom acompanhamento técnico dos maquinistas.
Evoluiu quanto a questões de variação de humor/irritação.
Tem bastante foco em saúde e segurança, principalmente nos conceitos
apresentados pela empresa Comportamento.
Já está se preparando para a aposentadoria, a qual pretende realizar em no
máximo 1 ano."
Avaliação gestor – Adriano:
Adriano é o supervisor de manutenção dos sistemas autônomos em Brucutu
(Projeto Mina Autônoma). Além de responsável pela manutenção ambiente
operacional tecnologicamente complexo, durante o último ano Adriano participou
de conceituação do projeto de carregamento autônomo e roll out das
perfuratrizes autônomas para Itabira. Profissional dedicado, vem desenvolvendo
suas atividades muito bem. Trata assuntos com grau de complexidade alta com
seus superiores e com diversos níveis gerencias da operação, sendo muito
respeitado em todo ambiente que atua. Gosta da área que atua e quer
aperfeiçoar como engenheiro da área de automação. É bom supervisor e pode ser
desenvolvido para assumir responsabilidades gerenciais maiores. Oportunamente
deveria fazer uma MBA.
Avaliação gestor – Monica Duarte Figueiredo
Captura:
(Último ano gravidez, licença + férias até maio deste ano). Acredita que retomou
velocidade no seu retorno; se achou lenta na gravidez; necessária muita disciplina
ao
fazer gestão
à
distância;
desafio
diário
equilíbrio
vida
pessoal/profissional; Acha boa a sua comunicação com outras áreas: parceria com
a Joseane (sup Cedro / Jatoba), com Liliana Gouvea, fez depoimento no workshop
da comunicação, depoimento para despedida do Murilo Ferreira; mesmo na área
da DIFN com apoio de serviços de manutenção como empréstimo do andaime,
recentemente; jamais foi desrespeitosa com as pessoas, mas teve que ser dura
com equipe de transporte; negou à Liliana Gouvea fazer acervo com as
homenagens aos clientes externos; no ímpeto de preservar as Casas, somos vistos
como inflexíveis. Está revendo suas práticas; honra as orientações passadas pelo
Dr Arthur e está aberta para receber novas instruções devido nova gestão.
Se dedicou e buscou entender mais a Vale além das CHs. Se encontrou na
Secretaria Geral. Acha que cresce na diferença. Sempre se sentiu respeitada.
Agora com uma estação de trabalho na MAC, absorveu a convivência com
Suprimentos em BH e passou a entende-los melhor; estreitou relacionamentos
Fl. 305239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
31
com meio ambiente, Rh, conhecer pessoas e seus processos. Ainda precisa se
desenvolver com visão macro do negócio da Vale.
Ainda perde muito tempo com coisas pequenas; está tentando se ajustar. Não
registra as ações que executa como gostaria; não se preocupa em evidenciar sua
administração e tem tido em mente frase do Peter Poppinga: “não se pode
gerenciar o que não pode ser medido". Talvez, não evidencia o quanto estratégica
é a CH para a empresa; não conseguiu evidenciar a importância das CHs para a
Falconi como gostaria e considera isto um desafio hoje; achar equilíbrio entre
fazer e demandar: dura com a qualidade, nos detalhes, ensinar delicadeza,
elegância de uma cama bem montada, perde tempo com detalhes, e acaba
tomando para si a atividade, o que não contribui o suficiente para o
desenvolvimento das pessoas, ela precisa ser mais idealizadora do negócio e
menos executora, muda toda hora o frigobar e a equipe tem dificuldade em
absorver estas mudanças, adora controlar orçamento, tem curiosidade em apren
Avaliação gestor – Fabio Santos
"Em relação ao último feedback, Fabio Santos tem buscado melhorar a
colaboração com os pares, mas ainda se apresenta reativo no primeiro momento.
No entanto, com clientes e demais áreas de interface não apresenta esta
dificuldade.
Precisa desenvolver a capacidade de influenciar os pares sem parecer arrogante.
Fabio apresenta uma gestão mais elaborada com relação aos indicadores de
processo da supervisão e também de acompanhamento e desenvolvimento da
equipe e, por isto, assumiu a pouco tempo a supervisão de campo. Esta
supervisão tem alta dispersão geográfica e risco de acidente pessoal por colisão
rodoviária classificado como muito alto.
Seu principal desafio é realizar um acompanhamento atencioso da execução das
rotinas e reduzir a exposição ao risco dos empregados.
Tem demonstrado uma atenção diferenciada com relação ao tema de saúde e
segurança da equipe."
Avaliação comitê – Rodrigo
Rodrigo é um profissional preparado tecnicamente e pronto para reassumir o
desafio de gestão (foi demovido anteriormente e lidou de forma madura com este
movimento) - em setembro de 2017 assumiu a Gerência de Planejamento,
Execução e Controle de Apurações e Due Diligence de Fornecedores retornando
ao cargo gerencial - possui grande skill de adaptabilidade e flexibilidade. Tem
muito conhecimento da empresa e sua estrutura organizacional e transparece
este conhecimento de forma muito contributiva. Transita muito bem com
stakeholders. No último ciclo entregou grandes resultados, ministrou diversos
treinamentos (470 pessoas treinadas, inclusive diretores). Sabe de suas
responsabilidades e entregas prioritárias e as gerencia com autonomia. Em pouco
tempo construiu relacionamentos sólidos com todos os profissionais que teve
interação, tanto no corporativo como nas regionais que a Segurança está
presente. Ele possui flexibilidade e aspiração para um desafio internacional como
parte do seu desenvolvimento profissional. Como desenvolvimento para o
próximo ciclo, pode se especializar tecnicamente nos processos de apuração de
Fl. 305240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
32
denúncias e due diligence de fornecedores, principais processos da gerência que
acabou de assumir, com novos desafios e interfaces.
Avaliação comitê – Carlos
Muito organizado. Faz boas entregas. Deve procurar para entregar a melhor
solução, analisar os problemas de maneira mais aprofundada. Como gestor deve
ser mais ativo na gestão da equipe em termos de análise critica em relação a
distribuição das atividades e mensuração da equipe. Possui uma tendência à ser
protetor com a equipe. Tem interesse em trabalhar na operação como gerente
administrativo. Ações de desenvolvimento: treinamento in company sobre os
requisitos básicos da Norma Regulamentadora No12., treinamentos sobre visão
estratégica do negocio "academia de liderança", Feedback do gestor sobre gestão
da equipe e aprofundamento da análise.
Avaliação comitê – Job
Job é um profissional competente, com vasto conhecimento em GPO, criou
conceito de prontidão operacional e o aplica na prática. Mostra-se comprometido
com a Vale e com o Projeto. Sua equipe tem perfil multiskill, em função dos
processos de aprendizagem na prática que são incentivados por ele. É focado em
resultados, visando atingimento das metas e alcance dos objetivos. Por vezes
mostra-se resistente às mudanças, com postura questionadora, dificultando as
relações interpessoais sejam com pares ou clientes. Precisa atuar para correção
de postura e maturidade de suas ações, bem como suas abordagens e interfaces,
pois leva este exemplo para a equipe com o entendimento de que agiu
corretamente. (comentário do gestor do ciclo anterior). Competente,
comprometido, mas ainda mostra comportamento imaturo para resolver
problemas que requerem maturidade para a solução. Requer acompanhamento
constante dos líderes em relação à resolução de conflitos. Ainda há queixas
recorrentes sobre a postura do Job nas áreas de interface, mas em menor
frequência que o ciclo anterior.
Avaliação comitê – Ronaldo
Profissional com 31 anos de Vale, entregas realizadas com qualidade, porém em
alguns momentos no limite dos prazos. Recebeu feedback e sem perder energia
foi se reposicionando, atuando melhor no planejamento e gestão das entregas.
Fez entregas mais significativas na execução, precisa ter mais foco na engenharia.
Jabour precisa ser constantemente motivado, requer feedback constante. Ação:
conclusão do coaching externo e consolidação na posição.
Avaliação comitê – Priscila
Entrou na Vale em 2005 como estagiária e atua como Gerente desde 2014. Já
passou por várias áreas e tem excelente relacionamento com as regionais.
Mantém relações de longo prazo. É muito dedicada. Por ser bastante idealista,
precisa tomar cuidado para não ser percebida como intransigente e inflexível.
Amadureceu bastante e melhorou o seu body language. Tem buscado
continuamente o seu desenvolvimento e o do seu time. Responde bem na posição
atual e é reconhecida como um talento, podendo ser movimentada para outros
desafios maiores. Feedback pra ela é de que pode estar mais aberta a novas
possibilidades. Sua avaliação de competências é excelente, o que justifica
movimento para posições mais complexas. Avaliar a oportunidade de participar
do processo para a vaga de substituição do Francisco Peres.
Fl. 305241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
33
Avaliação comitê – Roberto Furtado
Atualmente, cuida da área Comercial da Fertilizantes. É um profissional bastante
sênior. Deve sair da Vale pois não há oportunidade para ele. Permanecerá até o
closing.
*Sem avaliação do gestor
Avaliação comitê – André Kopperschmidt
Gestor muito experiente, atuou em diversos processos e locais na Vale.
Recentemente retornou da Malásia onde teve uma atuação de grandes
resultados,
retornando
mais maduro
e consciente
das
questões
de
sustentabilidade, onde se desenvolveu muito, teve uma atuação como country
manager, transitando com autoridades governamentais e alta liderança da Vale,
tornando-se um profissional muito completo e questionador de forma positiva.
Tem interesse em retornar para Minas gerais em função da esposa que é
funcionaria publica na localidade. Tem equipe na mão, gosta muito de atividades
desafiadoras e nunca se omite ao posicionamento. Em relação ao ponto de
atenção com pares pontuado no ultimo comitê recebeu feedback, pois no retorno
ao Brasil após oito anos fora precisou se reposicionar, vem buscando se
desenvolver neste ponto, mas ainda possui oportunidade para o
desenvolvimento. Ação: feedback com foco no relacionamento e colaboração,
além de focar nas ações da academia de liderança.
Avaliação gestor – André Kopperschmidt
No último feedback recebeu alguns pontos para acelerar sua evolução:
Precisa melhorar seu relacionamento com seus pares mudando a forma de
cobrança– Acredita que seu relacionamento e forma de cobrança está correta não
concordando com a percepção do recebida
Focar o resultado com a equipe sendo parte do processo – Na nova posição que
ocupa acredita que tem conseguido os resultados juntamente com sua equipe
Sua aspiração é ser um gerente executivo, gostaria de continuar no porto por
mais um ano, talvez um pouco mais e gostaria de ir para fora do Brasil ou
transferido para alguma unidade em Minas Gerais
Avaliação comitê – José Fassarella
Fassarela está atuando no porto com objetivo de revisitar os processos com base
em sua grande experiência adquirida na ferrovia, o job rotation teve como
objetivo ampliar a visão do negócio, aplicando metodologia de gestão em uma
área que não tinha conhecimento prático. Demonstra motivação e grande energia
na atuação. Demonstra expectativa de assumir posição de maior complexidade no
porto. Tem conforto na atuação no trabalho da rotina, melhoria de processo e
vem superando atuando mais na estratégia e visão de negócio. Ação: Consolidar
na atuação no porto, feedback do gestor para aceleração de carreira. Dar maior
exposição em fóruns de maior visibilidade.
Avaliação gestor – José Fassarella
No último feedback recebeu alguns pontos para acelerar sua evolução:
Precisa se aculturar no porto – vem evoluindo
Precisa quebrar os silos dentro da gestão do Porto Sudeste – Tem evoluído
Fl. 305242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
34
Fazer acontecer na melhoria dos processos e resultados dos ativos do porto –
Mostrando evolução
Sua aspiração e ser reconhecido como um bom gestor da Vale e ampliar sua visão
estratégica.
Avaliação comitê – Giacomo Hemerly
Profissional mantem a equipe engajada, porém em alguns momentos dependente
da sua gestão, precisa delegar mais e deixar a equipe mais autônoma. Despende
muito esforço em sua gestão e pode ser mais estratégico. Demonstra boa
habilidade nas relações interpessoais, muito ponderado. Ação: reposicionar para
posição de menor complexidade.
Avaliação gestor – Giacomo Hemerly
No último feedback recebeu alguns pontos para acelerar sua evolução:
Trabalhar mais no planejamento das suas atividades – vem fazendo isso
Melhora a qualidade dos comentários e se expor mais nas reuniões com outros
gerentes – vem se esforçando
Sua aspiração é fortalecer a manutenção dos ativos do porto e evoluir como
gestor,
A Lei no 10.101/2000 estabelece como critérios exemplificativos "índices de
produtividade, qualidade ou lucratividade" e "programas de metas, resultados e prazos, pactuados
previamente." Todos esses critérios têm em comum a característica de serem objetivamente
mensuráveis e previamente conhecidos.
A inclusão de avaliações com elevado grau de subjetividade de desempenho
individual não se coaduna com a sistemática legal, que privilegia critérios objetivos e mensuráveis
como forma de distinguir a PLR de verbas salariais convencionais.
A exigência de objetividade não é meramente formal, mas possui finalidade prática:
o empregado deve ser capaz de aferir, por si mesmo e de forma objetiva, se cumpriu ou não os
requisitos estabelecidos. Quando os critérios dependem de juízos essencialmente valorativos
subjetivos e avaliações pessoais, essa capacidade de autoavaliação resta comprometida.
Mais que isso: o empregado deve ter condições de questionar fundamentadamente
sua avaliação. Conceitos indefinidos como "boa fluência verbal", "perfil introspectivo", "variação
de humor" ou "capacidade de influenciar sem parecer arrogante" - todos presentes nas avaliações
apresentadas pela recorrente - tornam inviável qualquer contestação objetiva, criando situação de
absoluta dependência do arbítrio patronal.
A questão que se impõe é direta: considerando as avaliações concretas destacadas
acima, como poderiam os empregados da Vale apresentar contestação fundamentada de suas
avaliações? A resposta é inequívoca: não podem.
No Acórdão no 9202-011.223, julgado em 16 de abril de 2024, o ilustre Conselheiro
Mauricio Righetti manifestou com precisão sobre o tema:
Fl. 305243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
35
“Daí entender este relator, em alguma medida diferente do redator do recorrido,
que não basta que as regras, ainda mais quando complexas ou de difícil
mensuração/acompanhamento, sejam eventual e alegadamente compreendidas
pelos empregados, os quais, tal como o empregador, têm, em tese e em um
primeiro momento, interesse na não tributação da verba; quanto mais
disponibilizadas e/ou complementadas apenas em sistemas internos da empresa
ou com uma carga de subjetividade que impossibilita ao empregado, e até
mesmo ao Fisco, a exata compressão de qual seria a entrega certa e
determinada que lhe proporcionará o compartilhamento do resultado da
empesa, tal como se tem no caso em questão.
Tenho, com isso, que em sendo do interesse do Fisco a confirmação de que se
está a pagar uma PLR e não um prêmio, por exemplo, seria razoável que a ele
fosse conferido juízo de valor acerca dos contornos do acordo entabulado, sob
pena de se admitir como regular toda a sorte de plano que viesse, inclusive, a
subverter o espírito da norma, pagando-se prêmio sob a roupagem de PLR, com
a conivência das partes envolvidas.
No caso em exame, quanto à análise dos termos postos nos ACT e seus anexos,
não vejo qualquer reparo naquela empreendida pelo redator do voto vencedor do
recorrido, assim como em sua conclusão, em especial no trecho em que assevera:
Não se pode discordar que de que um critério de avaliação do trabalhador que se
relacione com a capacidade desle de manter relacionamento interpessoal, de ser
criativo, de ser versátil, de ser flexível e adaptável, seja subjetivo. Ora, como, sem
depender de julgamentos não influenciados por sentimentos ou opiniões pessoais,
um trabalhador pode ter aferido seu desempenho de atingimento de meta, se essa
foi estabelecida com esses parâmetros.
Isto porque, parece-me existir uma certa confusão por parte do recorrente entre
haver “objetivamente” regras e haver regras objetivas. Vejamos, como exemplo,
o que constou da ficha de avaliação da funcionaria Fabiana, nas palavras de seu
chefe imediato, extraída do REsp sob análise:
“Fabiana, você é uma boa analista correspondendo plenamente ao cargo que
ocupa. Possui boa fluência verbal e escrita, negocia bem com o comercial
mantendo um bom nível de comunicação, é receptiva às críticas e orientações de
forma bastante madura e profissional. Além desses fatores, percebo seu
acompanhamento e preocupação com o desempenho do setor como um todo, é
bastante solicita com os colegas de trabalho sendo uma pessoa extremamente
positiva para o setor.
Você conhece o produto, conhece o negócio, utiliza bem das ferramentas e tem
uma análise criteriosa. Dessa forma, possuindo experiência + conhecimento e
ferramentas necessárias, sugiro que no próximo semestre incremente sua
produção. Empreenda buscando ganho de escala. Esse será um grande desafio para
que possamos futuramente reavaliar, de acordo com as disponibilidades da
empresa, sua posição no setor.”
Ora, é de se perceber uma clara e substanciosa carga de subjetividade na análise
que, matematicamente, impactaria no cômputo do valor a ser distribuído. O que
é, por exemplo, possuir boa fluência verbal e escrita ? O que é negociar bem
com o comercial ou ser receptiva às críticas ?
Tal como se asseverou no recorrido, o produto dessa análise será,
inevitavelmente, influenciado por sentimentos ou opiniões pessoais, fazendo
Fl. 305244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
36
com que as regras para a distribuição da PLR, por si só, deixem de ser objetivas,
maculando-a para fins de não incidência da exação.” (grifou-se)
Vale registrar, inclusive, que a recorrente não apresentou qualquer documento
que comprove como os empregados poderiam acompanhar o atingimento das supostas metas,
apesar de alegar que tal acompanhamento era possível.
Além disso, e não menos importante, nota-se que as avaliações, acima
destacadas, sequer fazem menção a critérios e ou indicadores de metas relativas à saúde e
segurança dos trabalhadores, contrariando o próprio documento interno da empresa que dispõe
sobre as metas específicas para cargos estratégicos.
Ademais, o argumento de que 69% dos empregados receberam FDI neutro (igual a
1) não é suficiente para conferir objetividade ao critério. A questão não é estatística, mas
conceitual: um critério subjetivo não se torna objetivo pelo fato de, na prática, produzir resultados
similares para a maioria dos casos.
Esse mesmo fato poderia ser utilizado em sentido diametralmente oposto: o fato de
a avaliação produzir resultados similares para a ampla maioria dos casos revela justamente a
ausência de critérios objetivos diferenciadores. Por se argumentar que se houvesse parâmetros
técnicos claros e mensuráveis, seria natural esperar maior variação nos resultados, refletindo as
diferentes performances individuais.
Além disso, verifica-se que a alegação da recorrente não procede (e não é possível
validar o cálculo que indica o percentual de 69%, uma vez que o memorial de cálculo não foi
apresentado) conforme o doc. 08 anexo à própria impugnação administrativa – fls. 304138 –
arquivo não paginável.
Após filtrar os empregados “elegíveis a parcela de RV saúde e segurança” se obtêm
um total de 664 empregados. A partir disso, verifica-se que apenas 147 empregados (de 664)
receberam FDI efetivamente neutro, representando 22,14%, como verifica-se na tabela abaixo:

FDI
Quantidade de
empregados
Percentual
0,8
18
2,71%
0,85
7
1,05%
0,87
2
0,30%
0,88
3
0,45%
0,90
43
6,48%
0,91
1
0,15%
0,92
9
1,36%
0,93
5
0,75%
0,94
4
0,60%
0,95
70
10,54%
0,96
8
1,20%
Fl. 305245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
37
0,97
10
1,51%
0,98
14
2,11%
0,99
11
1,66%
1,00
147
22,14%
1,01
17
2,56%
1,02
20
3,01%
1,03
14
2,11%
1,04
11
1,66%
1,05
88
13,25%
1,06
13
1,96%
1,07
12
1,81%
1,08
14
2,11%
1,09
2
0,30%
1,10
45
6,78%
1,11
3
0,45%
1,12
9
1,36%
1,13
4
0,60%
1,14
2
0,30%
1,15
21
3,16%
1,16
1
0,15%
1,17
4
0,60%
1,18
5
0,75%
1,19
0
0,00%
1,20
27
4,07%
Total =
664
100,00%
Logo, verifica-se a improcedência do argumento da “neutralidade” do FDI.
Por fim, entendo que o artigo 444, parágrafo único, da CLT, que trata dos
empregados hipersuficientes, não é capaz de afastar a necessidade de que as regras sejam claras e
objetivas para fins de fruição da isenção prevista no art. 28, §9o, j da Lei no 8.212/91, ante a
previsão expressa da Lei no 10.101/2000.
Conclui-se, portanto, que os valores pagos a título de PLR aos empregados
ocupantes de cargos estratégicos não fazem jus ao tratamento tributário diferenciado previsto na
legislação, devendo ser considerados como remuneração sujeita à incidência normal de
contribuições previdenciárias.

3.4.
Divergências entre DIRF vs. folhas de pagamento (Partes VII e VIII)
Esta controvérsia refere-se às inconsistências identificadas pela fiscalização entre os
valores de PLR declarados na DIRF e aqueles registrados nas folhas de pagamento da empresa,
gerando duas situações distintas: valores declarados na DIRF mas ausentes das folhas de
Fl. 305246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
38
pagamento (Parte VII) e valores declarados na DIRF superiores aos constantes nas folhas (Parte
VIII).
A autoridade fiscal constatou significativas divergências entre as informações
prestadas pela Vale em suas declarações (DIRF) e os registros mantidos nas folhas de pagamento,
conforme detalhado nos "ANEXO XVI – PLR VERIFICADA EM DIRF E AUSENTE DAS FOLHAS DE
PAGAMENTO" e "ANEXO XVII – PLR VERIFICADA EM DIRF EM MONTANTE SUPERIOR AO DA FOLHA
DE PAGAMENTO".
O Relatório Fiscal registrou que, através do TIF no 12, foi solicitado que a empresa:
"(a) informasse a razão para ter deixado de registrar em suas Folhas de
Pagamento os valores destinados àqueles empregados a título de PLR; (b)
indicasse os ocupantes de cargos estratégicos em todo o ano de 2017 ou em parte
dele, principalmente daqueles segurados para os quais esta Fiscalização constatou
não haver qualquer menção nas Folhas de Pagamento do período de 01/2018 a
07/2018; e (c) apontasse a parte da PLR destinada a tais trabalhadores em 2018,
em decorrência da ocupação de cargos estratégicos em 2017."
A fiscalização reportou a falta de prestação adequada de esclarecimentos, também
em relação a tais omissões, concluindo, em sede do Relatório Fiscal de Diligência, que:
"DOS ELEMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO RELATIVOS AOS
ANEXOS XVI E XVII DO AI
(66) Relativamente à parte da impugnação que combate a apuração de
Contribuições Previdenciárias e das destinadas a OEF, incidentes sobre valores
pagos/creditados a título de PLR a empregados em 2018, verificados na
Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - DIRF ano-calendário 2018
(código de receita: 3562), mas ausentes de suas Folhas de Pagamento, é
importante destacar que a impugnante busca valer-se de não ter atendido à
Fiscalização, embora regularmente intimada a fazê-lo, para desconstituir o Auto
de Infração. É o que se observa no trecho abaixo reproduzido:
137. Acerca dessa temática, imperioso ressaltar, desde logo, que a despeito de
qualquer irregularidade de população de informação no MANAD, todos os
pagamentos objeto deste tópico, então questionado pela D. Fiscalização,
decorreram de pagamentos a título de PLR e que, portanto, não mereceriam
incidência das ditas contribuições previdenciárias no ano de 2018, inclusive no que
se refere a cargos estratégicos – vide fundamentos precedentes.
...
140. A ausência de informação, por um lapso, ocorreu apenas no que concerne ao
MANAD (no campo K250), como consequência de um erro meramente sistêmico
que se verificou para os casos de demissão no curso de 2017 – como foi o caso da
Sr. Jacqueline, conforme se comprova da sua Ficha Funcional mais acima: demissão
sem justa causa em 18/12/2017.
141. Logo, os segurados listados na Parte VI do TVF receberam valores a título de
PLR, os quais deixaram de ser populados no MANADs, em razão de pontual erro de
parametrização de sistemas.
142. Isso, por si só, não deveria ser suficiente para a D. Fiscalização simplesmente
intuir que as supostas divergências de informações existentes entre DIRFs e Folhas
de Pagamento/MANAD representariam valores passíveis de incidência de
Fl. 305247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
39
contribuições previdenciárias, sobretudo quando se constata que grande parte dos
valores objeto desse item infracional está relacionado a pagamento de PRL STAFF,
cuja validade e regularidade não foi questionada pela D. Fiscalização.
(67) Por meio dos itens (53) e (54) do TIF no 12, a então Fiscalizada foi
regularmente intimada a discriminar no ANEXO V do referido TIF, quais
empregados com valores no código de receita: 3562 (PLR) na DIRF da VALE de
2018, sem que tais valores constassem nas Folhas de Pagamento apresentadas à
Fiscalização, atuaram em cargos estratégicos no ano de 2017, no todo ou em
parte, inclusive apontando a proporcionalização de sua PLR.
(53) No ANEXO V deste TIF, encontram-se relacionados beneficiários de PLR em
2018, obtidos na Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - DIRF ano-
calendário 2018 (código de receita: 3562), sem que tais valores tenham constado
nas Folhas de Pagamento em formato MANAD apresentadas a esta Fiscalização.
(53.1) Em primeiro lugar, solicita-se que a Fiscalizada informe, por beneficiário, a
razão para ter deixado de incluir em suas Folhas de Pagamento o registro dos
pagamentos/créditos realizados a título de PLR aos referidos trabalhadores.
(53.2) Como na DIRF não havia o cargo do beneficiário da PLR, para alguns dos
trabalhadores elencados no ANEXO V deste TIF, esta Fiscalização obteve na Folha
de Pagamento de janeiro de 2018 as informações inseridas na coluna (B) do
referido Anexo.
(53.3) Solicita-se que a Fiscalizada preencha a coluna (B) do ANEXO V deste TIF para
os trabalhadores presentes em DIRF e ausentes das FP de 2018, que tenham
ocupado cargo estratégico ao longo de todo o ano de 2017 ou em parte dele,
conforme classificação do Manual de Metas.
(53.4) Assim como já mencionado no item (47) deste TIF (relativo ao ANEXO IV
deste TIF), informou se “SIM” na coluna (C) do ANEXO V deste TIF (“O Trabalhador
exercia em 2017 cargo estratégico na VALE (conforme classificação do Manual de
Metas)?”) para os trabalhadores ocupantes de cargos iniciados por “DIR ”, GER ”,
“SUP ”, “ESPEC TEC”. Da mesma forma como solicitado nos itens (47) e (48) deste
TIF, solicita-se que a Fiscalizada confira esse pré-preenchimento e preste as
informações necessárias caso proceda à alteração do referido campo.
(53.5) Conforme citado no item (49) deste TIF, não foi possível a esta Fiscalização
identificar, dentre os pagamentos a título de PLR verificados na DIRF (código de
receita: 3562) que não tiveram correspondência nas FP de 2018 apresentadas a
esta Fiscalização, a totalidade dos trabalhadores que ocuparam cargos estratégicos
ao longo de todo o ano de 2017 ou em parte dele. Solicita-se, portanto, que a
Intimada realize tal identificação.
(53.6) Para tanto, solicita-se que a Fiscalizada aplique ao ANEXO V deste TIF as
instruções contidas nos itens (48), (50) e (51) desta Intimação (relativas ao
preenchimento do ANEXO IV deste TIF), apenas atentando para o fato que as letras
que nomeiam as colunas do ANEXO IV deste TIF diferem das do ANEXO V deste TIF,
uma vez que neste último a coluna (B) é a “Descrição do Cargo, conforme Folha de
Pagamento de 01/2018”). Portanto, no ANEXO V deste TIF as colunas (C) a (G)
correspondem às colunas (B) a (F) do ANEXO IV deste TIF.
(54) Assim como requerido no item (52) deste TIF, após completamente conferidas
e preenchidas pela VALE no ANEXO V deste TIF as informações indispensáveis
requeridas por esta Fiscalização, solicita-se que a Fiscalizada apresente o citado
Anexo em formato Excel, por meio de solicitação de juntada ao dossiê de ação
fiscal no 13031.112570/2021-69, conforme prazo estipulado para atendimento ao
presente TIF. Requer-se ainda que seja providenciada, no mesmo prazo, a
solicitação de juntada ao dossiê de ação fiscal no 13031.112570/2021-69 das cópias
Fl. 305248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
40
digitais dos elementos hábeis a demonstrar as alterações de cargo referidas nos
itens anteriores.
(68) Contudo, como já amplamente mencionado no decorrer deste Relatório
Fiscal de Diligência, a então Fiscalizada não atendeu a qualquer dos itens do TIF no
12 relativos à PLR, incluídos os acima transcritos. Ou seja, na qualidade de única
detentora das informações relativas à proporcionalização da PLR paga/creditada
em 2018 em decorrência da ocupação de cargos estratégicos em todo o ano de
2017 ou em parte dele, a VALE também deixou de atender aos itens do TIF no 12
que concerniam a valores de PLR verificados em DIRF e ausentes de suas Folhas
de Pagamento.
(69) No caso de empregados ocupantes de cargos estratégicos em 2018, cuja PLR
constava em Folhas de Pagamento apresentadas à Fiscalização, realizou-se, por
ARBITRAMENTO, a apuração das Contribuições Previdenciárias e das destinadas a
OEF, incidentes sobre valores pagos/creditados a título de PLR. A motivação para
o referido ARBITRAMENTO foi o fato de a VALE não ter prestado as informações
requeridas acerca da proporcionalização da PLR paga/creditada em 2018.
(70) Contudo, no caso da PLR constatada exclusivamente na DIRF (sem qualquer
registro nas Folhas de Pagamento da VALE apresentadas à Fiscalização), havia
uma dificuldade adicional: na DIRF não havia qualquer indicação acerca do cargo
ocupado pelo beneficiário da PLR em 2018. Eventualmente, foi possível à
Fiscalização obter o cargo ocupado para alguns empregados nessa situação em
Folhas de Pagamento de meses anteriores àquele da declaração da PLR em DIRF.
(71) Dessa forma, foram retirados do ANEXO V do TIF no 12 (que deveria ter sido
preenchido pela VALE e não foi) diversos empregados para os quais a Fiscalização
conseguiu verificar que ocupavam cargos não estratégicos em 2018, como, por
exemplo, analistas, contador, eletricista e engenheiros de diversos níveis. Por via
de consequência, tais empregados, embora tenham figurado no ANEXO V do TIF
no 12 não foram incluídos no “ANEXO XVI – PLR VERIFICADA EM DIRF E AUSENTE
DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, DESTINADAS A CARGOS ESTRATÉGICOS”, que
integra o Auto de Infração ora em análise.
(72) Nos demais casos, em que a Fiscalização não teve acesso aos cargos dos
empregados cuja PLR figurava exclusivamente na DIRF e considerada a
inexistência de atendimento da VALE aos questionamentos formulados por meio
do TIF no 12, inclusive ao que concerne à proporcionalização, a prerrogativa do
ARBITRAMENTO permitiu que se apurassem as Contribuições Previdenciárias e as
destinadas a OEF, incidentes sobre tais valores de PLR, por meio do Anexo XVI,
acima mencionado. Por essa razão, diversas linhas do Anexo XVI contêm na
coluna (B) a informação “Não localizado nas FP de 01 a 07/2018” e na coluna (C) a
palavra “INDETERMINADO”
(73) Em sua impugnação, a VALE apresentou a Ficha Cadastral, o Demonstrativo
de Pagamento de 04/2018 e o espelho da DIRF 2018 da empregada JACQUELINE
SERTA COSTA, cujo cargo estratégico (“GER GESTAO PARTICIPACAO”) já havia sido
identificado na coluna (B) do “ANEXO XVI – PLR VERIFICADA EM DIRF E AUSENTE
DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, DESTINADAS A CARGOS ESTRATÉGICOS”, que
integra o Auto de Infração ora em análise.
(74) Adicionalmente, a VALE apresentou em “doc. 13” (fls. 301.195 a 301.550)
diversos Demonstrativos de Pagamento relativos a empregados constantes no
referido Anexo XVI.
Fl. 305249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
41
(75) A informação do cargo ocupado em 2018 por cada empregado relacionado
no Anexo XVI acima mencionado, presente no Demonstrativo de Pagamento, foi
transcrita na coluna (E) da planilha “DILIGÊNCIA FISCAL - ANEXO III - Análise dos
elementos relativos à PLR verificada exclusivamente na DIRF da VALE 2018”,
anexa ao presente Relatório Fiscal de Diligência. Essa planilha originou-se do
“ANEXO XVI – PLR VERIFICADA EM DIRF E AUSENTE DAS FOLHAS DE PAGAMENTO,
DESTINADAS A CARGOS ESTRATÉGICOS”, que integra o Auto de Infração ora em
análise, tendo sido acrescentadas duas colunas, (E) e (F), respectivamente,
“Descrição do Cargo, conforme Demonstrativo de Pagamento” e “Foi apresentada
a proporcionalização da PLR pela VALE na impugnação?”.
(76) Para o empregado MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS – CPF: 036.692.686-18,
foi apresentado Demonstrativo de Pagamento de um homônimo. Portanto, ainda
continua desconhecido o cargo por ele ocupado em 2018.
(77) Para empregados relacionados no “ANEXO XVI – PLR VERIFICADA EM DIRF E
AUSENTE DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, DESTINADAS A CARGOS ESTRATÉGICOS”,
que integra o Auto de Infração ora em análise, em sede de impugnação (“doc. 05”
- fls. 300.146 a 300.861), foram juntadas fichas cadastrais, que não tiveram
qualquer efeito prático, dado que a informação do cargo ocupado por cada
empregado constante no referido anexo foi obtida em “doc. 13”, conforme
relatado nos itens anteriores.
(78) Registre-se que não foi apresentada pela impugnante a proporcionalização
de qualquer dos empregados relacionados no Anexo XVI acima mencionado.
(79) Frise-se, ainda, que, como mencionado no item (38) deste Relatório Fiscal de
Diligência, empregados que ocupavam cargos não estratégicos em 2018 podem
ter ocupado cargos estratégicos em todo o ano de 2017 ou em parte dele. Aliás, a
própria impugnante, por meio da planilha “doc. 04”, demonstrou que essa
situação ocorreu para os empregados destacados em laranja na planilha
mencionada no item (30) deste Relatório Fiscal de Diligência.
(80) Por via de consequência, em razão de a VALE, em sede de impugnação, ter
deixado, mais uma vez, de apresentar a proporcionalização da PLR paga/creditada
em 2018 em relação à ocupação de cargos estratégicos e não estratégicos em
2017, bem como de apresentar elementos hábeis a demonstrar a correção de tal
proporcionalização apontada pela empregadora:
(80.1) Não há possibilidade de se realizar qualquer alteração no Crédito Tributário
constituído com base nos valores discriminados no “ANEXO XVI – PLR VERIFICADA
EM DIRF E AUSENTE DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, DESTINADAS A CARGOS
ESTRATÉGICOS”, que integra o Auto de Infração ora em análise (item 2.b dos
questionamentos da Resolução no 108-002.462 da 32a TURMA/DRJ08).
(80.2) Não pode a Fiscalização prescindir da prerrogativa do ARBITRAMENTO no
caso dos valores apurados por meio do referido Anexo XVI (item 2.a dos
questionamentos da Resolução no 108-002.462 da 32a TURMA/DRJ08).
(81) Compunham ainda o “doc. 13”, nas folhas 301.551 a 304.085, diversos
Demonstrativos de Pagamento relativos a empregados constantes no “ANEXO XV
– RUBRICAS OBTIDAS EM FOLHAS DE PAGAMENTO, RELATIVAS A PLR DESTINADAS
A EMPREGADOS OCUPANTES DE CARGOS ESTRATÉGICOS EM 2018”, que integra o
Auto de Infração ora em análise. (82) Fazendo-se remissão aos itens (46) a (51)
deste Relatório Fiscal de Diligência, que tratam dos valores de PLR considerados
Fl. 305250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
42
como base de cálculo de Contribuições Previdenciárias e das destinadas a OEF
discriminados no Anexo XV acima mencionado, a mera apresentação de
Demonstrativos de Pagamento não teve qualquer efeito prático na presente
Diligência Fiscal.
(83) É importante ressaltar que a apuração realizada por meio do referido Anexo
XV deu-se com base nas informações constantes das Folhas de Pagamento da
VALE apresentadas à Fiscalização no decorrer da Ação Fiscal originária e que,
portanto, devem ter espelhado os Demonstrativos de Pagamento apresentados
em sede de impugnação. Consequentemente, a impugnante apresentou, ao
menos, 2.535 (duas mil, quinhentas e trinta e cinco) folhas, que só serviram para
aumentar o volume de cópias a serem verificadas no decorrer da Diligência Fiscal,
sem qualquer efeito prático.
(84) A planilha “doc. 14” (vide Termo de Anexação de Arquivo não Paginável - fl.
304.138), juntada em sede de impugnação, reproduz o “ANEXO XVI – PLR
VERIFICADA EM DIRF E AUSENTE DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, DESTINADAS A
CARGOS ESTRATÉGICOS”, que integra o Auto de Infração ora em análise, e,
portanto, não é elemento novo a ser analisado na presente Diligência Fiscal.
(85) De modo similar ao citado no item (67) deste Relatório Fiscal de Diligência, a
impugnante, que não atendeu a qualquer questionamento da Fiscalização,
realizado no item (55) e nos seus subitens do TIF no 12 (abaixo reproduzidos), visa
à desconstituição do Auto de Infração relativamente aos valores apurados por
meio do “ANEXO XVII – PLR VERIFICADA EM DIRF EM MONTANTE SUPERIOR AO
DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA OCUPANTES DE CARGOS ESTRATÉGICOS”, que o
integra.
(...)
(86) Na apuração das Contribuições Previdenciárias e das destinadas a OEF,
incidentes sobre a diferença entre o valor da PLR declarada em DIRF e o montante
constante das Folhas de Pagamento de 2018, discriminadas no Anexo XVII acima
mencionado, a ausência de proporcionalização da PLR por parte da Fiscalização
deveu-se, exclusivamente, à falta de informações por parte da então Fiscalizada.
(87) Por via de consequência, a Fiscalização necessitou utilizar-se do
ARBITRAMENTO na apuração realizada por meio do “ANEXO XVII – PLR
VERIFICADA EM DIRF EM MONTANTE SUPERIOR AO DA FOLHA DE PAGAMENTO
PARA OCUPANTES DE CARGOS ESTRATÉGICOS”, que integra o Auto de Infração
ora sob análise, em que figuram apenas empregados que, conforme informações
presentes nas Folhas de Pagamento, ocupavam cargos estratégicos no ano de
2018.
(88) Em sua impugnação, a VALE apresentou os espelhos de duas consultas a
Recibos de Pagamento da empregada SALMA TORRES FERRARI, de 02/2018 e de
04/2018. Segundo a impugnante, a empregada “foi demitida em 01/06/2017,
fazendo jus ao PLR no valor de R$ R$ 275.070,8518, referente ao intervalo de
01/01 a 01/06” e, posteriormente, “readmitida pela Impugnante em 29/11/2017,
fazendo jus ao PLR no valor de R$ 84.313,7019, referente ao intervalo de 29/11 a
31/12”.
(89) A impugnante alegou que o MANAD continha apenas o valor de R$ 84.313,70
(oitenta e quatro mil, trezentos e treze reais e setenta centavos), enquanto a DIRF
continha ambos os valores, causando a diferença apurada pela Fiscalização.
Fl. 305251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
43
(90) Acerca da referida empregada, é importante frisar que na consulta ao Recibo
de Pagamento de 02/2018, a descrição de seu cargo era “DIR RELACOES
GOVERNAMENTAIS”, enquanto no recibo de 04/2018, era “GER EXEC REL
INSTITUCIONAIS”. Ou seja, a citada empregada era ocupante de cargos
estratégicos em 2018, enquadrando-se no critério de apuração de sua PLR
paga/creditada em 2018, haja vista a ausência de prestação de informações
acerca da proporcionalização por parte da então Fiscalizada.
(91) Ressalte-se que a VALE, em sede de impugnação, também não discriminou a
proporcionalização da PLR da referida empregada nem apresentou qualquer
elemento que a comprovasse. Por essa razão, não há que se falar em qualquer
modificação no Crédito Tributário relativo à empregada.
(92) Nas folhas 304.086 a 304.097, compunham o “doc. 13” os Demonstrativos de
Pagamento relativos a empregados constantes no “ANEXO XVII – PLR VERIFICADA
EM DIRF EM MONTANTE SUPERIOR AO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA
OCUPANTES DE CARGOS ESTRATÉGICOS”, que integra o Auto de Infração ora sob
análise. Os valores constantes nos demonstrativos apresentados em sede de
impugnação estavam refletidos ou nas Folhas de Pagamento da VALE
apresentadas à Fiscalização no decorrer da Ação Fiscal originária ou em sua DIRF.
Logo, tais Demonstrativos de Pagamento não surtiram qualquer efeito prático na
presente Diligência Fiscal.
(93) Também não surtiram qualquer efeito prático na presente Diligência Fiscal as
fichas cadastrais dos empregados relacionados no “ANEXO XVII – PLR VERIFICADA
EM DIRF EM MONTANTE SUPERIOR AO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA
OCUPANTES DE CARGOS ESTRATÉGICOS”, que integra o Auto de Infração ora sob
análise, juntadas em sede de impugnação no “doc. 05” (fls. 300.862 a 300.870,
300.874 a 300.885 e 300.889 a 300.903, com várias páginas repetidas).
(94) Mister ressaltar que a VALE, no decorrer da Ação Fiscal originária e em sede
de impugnação, deixou de prestar informações acerca da proporcionalização,
bem como deixou de comprovar sua correção, por meio de elementos hábeis,
relativamente à PLR constante no “ANEXO XVII – PLR VERIFICADA EM DIRF EM
MONTANTE SUPERIOR AO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA OCUPANTES DE
CARGOS ESTRATÉGICOS”, parte integrante do Auto de Infração ora sob análise.
Por via de consequência:
(94.1) Não há possibilidade de se realizar qualquer alteração no Crédito Tributário
constituído com base nos valores discriminados no “ANEXO XVII – PLR
VERIFICADA EM DIRF EM MONTANTE SUPERIOR AO DA FOLHA DE PAGAMENTO
PARA OCUPANTES DE CARGOS ESTRATÉGICOS”, que integra o Auto de Infração
ora em análise (item 2.b dos questionamentos da Resolução no 108-002.462 da
32a TURMA/DRJ08).
(94.2) Não pode a Fiscalização prescindir da prerrogativa do ARBITRAMENTO no
caso dos valores apurados por meio do referido Anexo XVII (item 2.a dos
questionamentos da Resolução no 108-002.462 da 32a TURMA/DRJ08)."
A Vale S.A. apresentou sequência de justificativas para as divergências identificadas,
alegando fundamentalmente a ocorrência de "erros sistêmicos" em seus controles internos.
Especificamente quanto ao caso de Jacqueline Serta Costa, a empresa alegou que:
Fl. 305252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
44
"A ausência de informação, por um lapso, ocorreu apenas no que concerne ao
MANAD (no campo K250), como consequência de um erro meramente sistêmico
que se verificou para os casos de demissão no curso de 2017 - como foi o caso da
Sr. Jacqueline, conforme se comprova da sua Ficha Funcional: demissão sem justa
causa em 18/12/2017."
A recorrente generalizou essa explicação, sustentando que:
"Em outras palavras, a Impugnante, por um erro de parametrização de seus
sistemas de TI, deixou de popular os MANAD com as informações acerca dos
valores pagos à título de PLR para os funcionários ocupantes de cargos
estratégicos e não estratégicos no ano de 2017, que foram desligados da
Impugnante nesse período."
Quanto à Parte VIII, a Vale referiu-se ao caso da empregada Salma Torres (demitida
e recontratada em 2017), alegando que igualmente teria sido cometido equívoco no MANAD.
A empresa defendeu que os valores questionados decorriam de "pagamentos a
título de PLR, os quais deixaram de ser populados no MANADs, em razão de pontual erro de
parametrização de sistemas", argumentando que não deveriam ser tributados
independentemente das falhas de registro.
O artigo 32, inciso I, da Lei no 8.212/1991, combinado com o artigo 225, inciso I e §
9o do RPS, estabelece expressamente a obrigação das empresas de preparar folhas de pagamento
contendo a totalidade dos segurados a seu serviço, com suas respectivas remunerações, de acordo
com os padrões e normas estabelecidas pelo órgão competente da Seguridade Social.
Esta obrigação não constitui mera formalidade, mas instrumento essencial de
controle e fiscalização das obrigações previdenciárias, sendo sua inobservância caracterizada
como infração às obrigações acessórias.
A análise das alegações apresentadas pela recorrente revela padrão de
inconsistências e falhas nos controles internos da empresa. Como observado pela decisão
recorrida, a Vale apresentou sucessivas justificativas:

"Lapsos" e "erro meramente sistêmico"

"Pontual erro de parametrização de sistemas"

"Erro de parametrização de seus sistemas de TI"

"Erro sistêmico"

"Erro pontual na DIRF"
Esta multiplicidade de alegações compromete a credibilidade das informações
prestadas e evidencia deficiências estruturais nos controles internos da empresa, especialmente
considerando o porte e a sofisticação da Vale S.A..
Fl. 305253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
45
A autoridade fiscal agiu adequadamente ao utilizar procedimentos de arbitramento
diante das inconsistências e divergências identificadas. Como estabelecido no Relatório Fiscal de
Diligência:
"Não pode a Fiscalização prescindir da prerrogativa do ARBITRAMENTO no caso
dos valores apurados por meio do referido Anexo XVI" e "Anexo XVII".
O arbitramento justifica-se pela falta de prestação adequada de informações pela
empresa e pelas divergências insanáveis entre as declarações e os registros contábeis, sendo
procedimento previsto na legislação tributária para situações de impossibilidade de determinação
precisa da base de cálculo.
Repisa-se que, apesar de alegar que os valores se referem ao “pagamento de PRL
STAFF”, porém não apresenta qualquer prova que corrobore que tal alegação.
Registra-se que o ‘Doc. 4 – Pagamento PLR Proporcional’ (planilha anexa à
impugnação) sequer são indicados os mesmos empregados que aqueles listados no ‘Anexo XVI do
Relatório Fiscal – PLR em DIRF e fora da FP’. Frisa-se que – ao contrário do que foi sustentado em
tribuna pelo patrono da recorrente –, nenhum empregado listado no Doc. 4 – Pagamento PLR
Proporcional coincide com os empregados listados no Anexo XVI do Relatório Fiscal – PLR em
DIRF e fora da FP.
Já o Doc. 14 – Anexo XVI apenas repete, sem qualquer acréscimo, as informações
do Anexo XVI do Relatório Fiscal – PLR em DIRF e fora da FP sem esclarecer quais empregados
exerciam cargo estratégico na recorrente em 2017.
Conforme reiteradamente destacado no presente acórdão, no Anexos XVI, a
Fiscalização lista os empregados (indicando os respectivos CPFs). Portanto, a recorrente não só era
capaz, como deveria ter apresentado lista indicando se os empregados ocupavam ou não cargos
estratégicos, porém apenas apresenta alegação genérica no sentido de que os empregados seriam
“não estratégicos”.
Inclusive, a recorrente alega que documentação que comprova a movimentação
salarial, a fim de evidenciar a função não estratégica dos empregados. Entretanto, não é possível
identificar que não os empregados listados não exerciam função estratégica, pelo contrário.
Exemplos: o Sr. Nilson Sebastião D’Avila Junior recebia mensalmente R$ 42 mil, seu
cargo era de Gerente Executivo de Marketing e recebeu R$ 1.065.281,88 a título de PLR; a Sra.
Salma Torres (destacada no recurso voluntário) recebia mensalmente R$ 50 mil reais, seu cargo
era de Diretora de Relações Governamentais e recebeu R$ 310 mil a título de PLR.
Como já demonstrado nos tópicos anteriores, o programa de PLR implementado
pela empresa para empregados ocupantes de cargos estratégicos não atendia aos requisitos da Lei
no 10.101/2000, não fazendo jus ao tratamento tributário diferenciado independentemente da
denominação atribuída aos pagamentos.
A decisão recorrida observou corretamente que:
Fl. 305254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
46
"Considerando, portanto, que a distribuição de valores a título de Participação nos
Lucros e Resultados – PLR, para empregados ocupantes de "cargos estratégicos",
nas presentes condições, deve ser enquadrada como irregular (ratificando as
razões dos tópicos anteriores); considerando que, nas hipóteses deste tópico
(relacionado às omissões e divergências de valores, no comparativo de DIRF e
folhas de pagamentos), o contribuinte deixou de cumprir as requisições
específicas da Autoridade Fiscal, quanto à devida e efetiva comprovação das
condições de cada empregado pelos respectivos períodos (exercente de "cargos
estratégicos"), assim como não demonstrou quais seriam os valores precisamente
relacionados, em face das omissões e divergências constatadas, os valores
lançados devem ser mantidos."
A responsabilidade pela manutenção de registros adequados e pela prestação de
informações corretas às autoridades fiscais é intransferível e não pode ser relativizada por
alegações de falhas sistêmicas. Além disso, com base no art. 373, II do CPC/15, o “ônus da prova
incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor”.
Sem razão a recorrente.

3.5.
Pagamentos a "admitidos em 2018" - José de Ribamar Rocha Carvalho e
Tobias Nikolaus Frank
A autoridade fiscal, no corpo relatório fiscal original, mencionou que José de
Ribamar Rocha Carvalho e Tobias Nikolaus Frank teriam sido incluídos no "ANEXO XVIII –
RUBRICAS RELATIVAS A PLR DESTINADAS A EMPREGADOS ADMITIDOS EM 2018".
Durante a fase de diligência fiscal, procedimento que visa ao aprofundamento da
análise técnica e ao esclarecimento de questões suscitadas durante o contraditório administrativo,
a fiscalização promoveu reanálise detalhada de todos os casos enquadrados na categoria de
"empregados admitidos em 2018". Esta reanálise foi motivada pela necessidade de verificação da
correção técnica das classificações iniciais e pela apresentação de documentação adicional por
parte da empresa.
O Relatório Fiscal de Diligência estabeleceu, no item (62), conclusão de alcance
geral aplicável a todos os empregados efetivamente admitidos em 2018: "Dada essa constatação,
todos os valores de PLR pagos/creditados aos empregados relacionados no 'ANEXO XVIII —
RUBRICAS RELATIVAS A PLR DESTINADAS A EMPREGADOS ADMITIDOS EM 2018', que integra o
Auto de Infração, devem deixar de ser considerados como base de cálculo de Contribuições
Previdenciárias e das destinadas a OEF."
Esta determinação fundamenta-se no reconhecimento de que os empregados
efetivamente admitidos em 2018 possuíam vínculos anteriores com empresas do grupo
econômico da Vale, caracterizando transferências internas e não novas contratações. A
Fl. 305255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
47
continuidade do vínculo empregatício, ainda que com pessoa jurídica distinta do mesmo grupo
econômico, preserva os direitos trabalhistas e previdenciários, incluindo o direito à participação
nos lucros proporcional ao período efetivamente trabalhado.
Não obstante a regra geral estabelecida para os demais empregados relacionados
no Anexo XVIII, a autoridade fiscal promoveu distinção técnica fundamental relativamente aos
dois empregados em questão. O item (64) do Relatório Fiscal de Diligência estabeleceu tratamento
específico e excepcional: "Frise-se, mais uma vez, que, em relação aos empregados JOSE DE
RIBAMAR ROCHA CARVALHO - CPF: [...] e TOBIAS NIKOLAUS FRANK - CPF: [...], não é cabível
qualquer alteração na base de cálculo apurada no Auto de Infração ora sob análise. Conforme já
mencionado nos itens (55) e (58) deste Relatório Fiscal de Diligência, apesar de a admissão de
ambos, de acordo com as Folhas de Pagamento da VALE, ter sido já em 2018, não houve a
apuração da PLR a eles paga/creditada por esse motivo, mas por terem ocupado em 2018 cargos
estratégicos."
A análise pormenorizada dos anexos que integram o relatório fiscal original
confirma que José de Ribamar Rocha Carvalho e Tobias Nikolaus Frank constavam efetivamente
do "ANEXO XV - RUBRICAS OBTIDAS EM FOLHAS DE PAGAMENTO, RELATIVAS A PLR DESTINADAS A
EMPREGADOS OCUPANTES DE CARGOS ESTRATÉGICOS EM 2018" desde a lavratura inicial do auto
de infração. A verificação documental demonstra que os nomes de ambos os empregados
aparecem listados especificamente no Anexo XV, que relaciona exclusivamente empregados
ocupantes de cargos estratégicos, não constando em momento algum do Anexo XVIII, destinado
aos empregados admitidos em 2018.
Esta constatação revela que a imprecisão estava circunscrita à descrição textual no
corpo do relatório fiscal, não se estendendo à documentação anexa que fundamenta
materialmente a autuação. Os anexos originais estavam tecnicamente corretos desde o início do
procedimento fiscal, demonstrando que a classificação substancial dos empregados foi realizada
adequadamente, tendo havido apenas equívoco na descrição narrativa.
O acórdão de primeira instância reconheceu expressamente esta situação ao
consignar que "José de Ribamar Rocha Carvalho e Tobias Nikolaus Frank, que, aliás, nem integram
o levantamento" do Anexo XVIII, confirmando que a classificação correta sempre esteve presente
na documentação anexa.
O esclarecimento promovido na fase de diligência estabeleceu definitivamente que
a manutenção da exigência fiscal relativamente a José de Ribamar Rocha Carvalho e Tobias
Nikolaus Frank não se fundamenta na alegada condição de admissão em 2018, mas
exclusivamente no fato de ocuparem cargos estratégicos durante o período fiscalizado. Esta
distinção possui relevância técnica fundamental porque altera completamente o fundamento
jurídico da autuação e as possibilidades de defesa disponíveis aos contribuintes.
Fl. 305256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
48
Inclusive, a Vale S.A. desenvolveu sua defesa baseada na demonstração de que
ambos os empregados possuíam vínculos anteriores com o Grupo Vale, buscando afastar a
premissa inicial de que constituiriam "admissões" em 2018. A empresa apresentou documentação
específica e detalhada para comprovar a continuidade dos vínculos empregatícios.
Relativamente a José de Ribamar Rocha Carvalho, a documentação apresentada
pela recorrente comprova de forma inequívoca que sua admissão no Grupo Vale ocorreu em
04/06/2001, ou seja, dezessete anos antes do exercício fiscalizado. A empresa limitou-se a
apresentar este dado cronológico sem desenvolver argumentação adicional específica para este
caso, possivelmente considerando que a mera demonstração da antiguidade do vínculo seria
suficiente para afastar a exigência fiscal.
Quanto a Tobias Nikolaus Frank, a Vale desenvolveu argumentação mais elaborada
e tecnicamente detalhada. A empresa esclareceu nos itens 226 e 227 de sua manifestação que:
"Quanto ao segurado Tobias Nikolaus Frank, embora a admissão tenha ocorrida em 01/2018, o
pagamento de PLR relativo ao ano de 2017 decorreu da justificativa de que em verdade, referido
segurado fora admitido no grupo da Recorrente, com sede no exterior, em 08/12/2008. Com a
suspensão do contrato no exterior, tal empregado foi apenas formalmente 'contratado' no Brasil
em 04/01/2018 – sem representar, em termos práticos e jurídicos, novo ingresso aos quadros da
Recorrente apenas em 2018."
A recorrente sustentou que a situação configurava transferência internacional
dentro do mesmo grupo econômico, com manutenção da continuidade do vínculo empregatício
para todos os efeitos legais. A documentação apresentada incluiu fichas funcionais demonstrando
a admissão no exterior em 08/12/2008, a suspensão do contrato internacional e a posterior
formalização do vínculo no Brasil em 04/01/2018.
A documentação apresentada pela recorrente efetivamente comprova a
continuidade dos vínculos com o grupo econômico e a inexistência de "novas admissões" no
sentido técnico do termo. Como reconhecido pela própria empresa, a situação de Tobias Nikolaus
Frank evidencia transferência internacional seguida de formalização de novo contrato no Brasil,
mantida a continuidade da prestação de serviços para o mesmo grupo econômico.
A transferência de empregados entre empresas do mesmo grupo, especialmente
quando mantida a continuidade da prestação de serviços, não interrompe a relação empregatícia
para fins de direitos trabalhistas e previdenciários. Esta interpretação encontra respaldo na
jurisprudência trabalhista consolidada e nas disposições da Consolidação das Leis do Trabalho que
reconhecem a continuidade do vínculo empregatício em casos de sucessão empresarial e
reorganização societária, como apontado pela própria recorrente.
Contudo, a correção da argumentação defensiva quanto à continuidade dos
vínculos não altera a fundamentação técnica da exigência fiscal. Como esclarecido definitivamente
na fase de diligência, a manutenção da cobrança não se baseia na condição de admissão em 2018,
Fl. 305257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
49
mas na ocupação de cargos estratégicos e na consequente sujeição às irregularidades do
programa de PLR Estratégicos.
A análise dos valores recebidos por José de Ribamar Rocha Carvalho e Tobias
Nikolaus Frank revela aspecto fundamental que corrobora a tese de continuidade dos vínculos
empregatícios e afasta definitivamente a premissa inicial de "admissões em 2018".
Nota-se ainda que o Sr. José de Ribamar Rocha Carvalho recebeu R$ 94.749,92 em
fevereiro de 2018, referente à PLR de 2017. O pagamento no início de 2018 de valor referente aos
resultados do exercício de 2017 constitui evidência inequívoca de que o empregado possuía
vínculo durante todo o período aquisitivo de 2017, tendo participado efetivamente da geração dos
resultados empresariais daquele exercício fiscal.
Da mesma forma, Tobias Nikolaus Frank recebeu montantes ainda mais
substanciais: R$ 1.078.039,18 em fevereiro de 2018 e R$ 53.069,09 em março de 2018, totalizando
R$ 1.131.108,27, também referentes à PLR de 2017. A magnitude destes valores demonstra de
forma cristalina que Tobias possuía direito adquirido à participação nos lucros do exercício
anterior, sendo impossível conceber que alguém formalmente admitido apenas em janeiro de
2018 fizesse jus a valores tão expressivos referentes ao exercício de 2017.
A análise pormenorizada da questão demonstra que os valores pagos a José de
Ribamar Rocha Carvalho (R$ 94.749,92) e Tobias Nikolaus Frank (R$ 1.131.108,27) devem ser
mantidos integralmente na base de cálculo das contribuições previdenciárias e das contribuições
destinadas a outras entidades e fundos.
A manutenção fundamenta-se na irregularidade do PLR Estratégicos aplicável a
todos os ocupantes de cargos estratégicos, conforme sua classificação correta no ANEXO XV desde
a lavratura do auto de infração.

3.6.
PLR para Alexandre Gomes Pereira – diretor sem vínculo (Parte XIII)
Num primeiro momento, a autoridade fiscal fundamentou sua autuação na
constatação de que Alexandre Gomes Pereira recebeu valores a título de PLR sem possuir vínculo
empregatício durante parte relevante do período, em violação aos requisitos da Lei no
10.101/2000, que se aplica exclusivamente a empregados.
“(130) Ademais, a participação nos lucros de administradores, quando
paga/creditada a diretores não empregados, com base no artigo 152 da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976 (publicada no DOU de 17 de dezembro de
1976), sujeita-se à incidência de Contribuições Previdenciárias, por ausência de
norma que disponha em contrário.
(131) Portanto, os valores pagos/creditados, nos meses 03/2018 e 12/2018, ao
Diretor sem vínculo empregatício ALEXANDRE GOMES PEREIRA – CPF: [...],
Fl. 305258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
50
conforme declarado pela Fiscalizada em DIRF ano-calendário 2018, com código de
receita “3562 - IRRF - PARTICIPAÇÃO LUCROS OU RESULTADOS - PLR”, deveriam
ter integrado a base de cálculo das Contribuições Previdenciárias nas referidas
competências, mas não integraram.”
A fiscalização identificou que Alexandre Gomes Pereira recebeu valores nos meses
03/2018 e 12/2018, conforme declarado pela empresa em DIRF ano-calendário 2018, com código
de receita "3562 - IRRF – PARTICIPAÇÃO LUCROS OU RESULTADOS - PLR", mas que tais valores
deveriam ter integrado a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
A autoridade fiscal constatou divergências significativas entre as informações
prestadas pela empresa, destacando que o referido diretor foi informado em GFIP como
contribuinte individual (Categoria 11), mas na DIRF os valores foram declarados com código de
receita de rendimentos do trabalho assalariado.
O Relatório Fiscal de Diligência detalhou a cronologia específica da situação: até
01/08/2017, Alexandre exerceu a função de "DIR TECNOLOGIA DA INFORMACAO" na qualidade de
empregado; a partir desta data, passou a ocupar o cargo de "DIRETOR EXECUTIVO DE SUPORTE
AOS NEGÓCIOS DA VALE", sem vínculo empregatício. Ao longo de todo o ano de 2017, ainda que
inicialmente na qualidade de empregado, ocupou cargo estratégico. Destaca-se:
(...)
(105) Em 24/01/2022, a VALE apresentou ainda o Extrato da Ata da Reunião
Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 26/07/2017, em que foi
aprovada a eleição de ALEXANDRE GOMES PEREIRA para ocupar a função de
Diretor Executivo de Suporte aos Negócios da VALE, no período de 01/08/2017 a
26/05/2019.
(106) Portanto, a VALE, no decorrer da Fiscalização, confirmou a inexistência de
vínculo empregatício entre a Companhia e o citado segurado de 01/08/2017 em
diante, nada tendo mencionado acerca de anterior Contrato de Trabalho com
vínculo empregatício mantido com o referido trabalhador.
(107) Constatou-se durante a Ação Fiscal originária que a PLR 2017/2018
destinada ao executivo ALEXANDRE GOMES PEREIRA em 03/2018 e 12/2018 não
constava nas Folhas de Pagamento apresentadas pela VALE à Fiscalização.
(108) Por essa razão, ao se requerer à VALE a proporcionalização dos valores da
PLR 2017/2018, por meio do TIF no 12, o referido segurado figurou em seu Anexo
V (“Seleção de registros em DIRF (código de receita: 3562), ausentes das Folhas de
Pagamento“). Abaixo encontram-se transcritas as duas linhas relativas ao citado
segurado, constantes na referida planilha, para preenchimento pela então
Fiscalizada.

Fl. 305259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
51
(109) Naquela oportunidade, deveria a Fiscalizada ter esclarecido que, até
01/08/2017, o trabalhador manteve vínculo empregatício com a Companhia,
passando a contribuinte individual dessa data em diante. Em relação ao período
com vínculo empregatício, deveria a VALE ter apresentado a proporcionalização
da PLR 2017/2018 a ele destinada.
(110) Todavia, como várias vezes mencionado no decorrer deste Relatório Fiscal
de Diligência, a VALE não atendeu a qualquer das solicitações relativas à PLR
2017/2018 contidas no TIF no 12.
(111) Em sede de impugnação, a VALE apresentou o Termo de Rescisão do
Contrato de Trabalho – TRCT de ALEXANDRE GOMES PEREIRA, cujo desligamento
ocorreu em 01/08/2017 (“doc. 17” - fls. 304.108 e 304.109), bem como
reapresentou o extrato da ata mencionado no item (105) deste Relatório Fiscal de
Diligência (“doc. 17” - fls. 304.110 a 304.115).
(112) No item 180 de sua impugnação, a VALE informa que ‘“o Sr. Alexandre
Gomes Pereira foi contratado pela Impugnante pelo regime da CLT” em
08/06/1992, exercendo a função de diretor contratado no ano de 2017, mais
especificamente até 01/08/2017, quando foi desligado destas funções e passou a
assumir, subsequentemente, as funções de Diretor Executivo de Suporte aos
Negócios da Impugnante (diretor estatutário).’ (grifou-se)
(113) No campo “Natureza Profissional” da ficha “Situação Funcional” colacionada
pela VALE no item 182 de sua impugnação, encontra-se a informação “004 –
DIRETORIA”, que corrobora a informação prestada pela VALE no item 180 de sua
impugnação. A Ficha Cadastral do então empregado encontra-se anexada em
“doc. 18” (fls. 304.117 a 304.121). Segundo os Demonstrativos de Pagamento de
01/2017 a 07/2017, anexados em “doc. 19” (fls. 304.128 a 304.134), o cargo
ocupado por ALEXANDRE GOMES PEREIRA no período era “DIR TECNOLOGIA DA
INFORMACAO”.
(114) No item 184 da impugnação, a VALE argumentou ter havido “erro pontual
na DIRF transmitida pela Impugnante”, apresentando na planilha “doc. 20” (vide
Termo de Anexação de Arquivo não Paginável - fl. 304.138) os valores que seriam
os corretos e em “doc. 19” (fls. 304.123 e 304.124) o Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte.
(115) Em consulta realizada à DIRF ano-calendário 2018 da VALE, em 09/11/2023,
especificamente para o beneficiário ALEXANDRE GOMES PEREIRA e para o código
de receita “3562 - Participação nos Lucros ou Resultados (PLR)”, constatou-se que
a DIRF com situação “Aceita” em 2018 é a mesma mencionada no item (18.5) do
Relatório Fiscal do Processo COMPROT no 16682.720080/2023-26 (fls. 98 a 157),
ora sob exame, ou seja, aquela com número de recibo 22.59.70.69.75-30, enviada
às 12:14h do dia 26/11/2020.
(116) Ainda que a VALE argumente que realizou a correção do informe de
rendimentos de ALEXANDRE GOMES PEREIRA, não retificou sua própria DIRF AC
2018, declaração oficial utilizada nas verificações empreendidas pela Fiscalização.
O item 185 da impugnação corrobora a ausência de retificação da referida DIRF.
185. Assim que a Impugnante identificou o erro sistêmico, adotou as providências
para corrigir os informes de rendimento dos seus funcionários, inclusive do Sr.
Fl. 305260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
52
Alexandre Gomes Pereira, considerando que o prazo para a transmissão da DIRPF
estava se aproximando. Todavia, após as providências relacionadas à retificação
dos informes, por lapso, olvidou-se de retificar a própria DIRF. (grifou-se)
(117) Resumindo-se a situação da PLR paga/creditada ao diretor ALEXANDRE
GOMES PEREIRA em 2018 e do Crédito Tributário dela decorrente, para atender
ao item 2.b dos questionamentos da Resolução no 108-002.462 da 32a
TURMA/DRJ08:
(117.1) Até 01/08/2017, na qualidade de empregado, o trabalhador exerceu a
função de “DIR TECNOLOGIA DA INFORMACAO”, como mencionado nos itens
(112) e (113) deste Relatório Fiscal de Diligência.
(117.2) De 01/08/2017 em diante, passou a ocupar o cargo de “DIRETOR
EXECUTIVO DE SUPORTE AOS NEGÓCIOS DA VALE”, sem vínculo empregatício.
(117.3) Ao longo de todo o ano de 2017, ainda que na qualidade de empregado,
ocupou cargo estratégico (“DIR TECNOLOGIA DA INFORMACAO”), conforme
tabelas presentes no item (49) do Relatório Fiscal do Processo COMPROT no
16682.720080/2023-26 (fls. 98 a 157) e no item 7 do documento “Gestão de
Remuneração Variável – Cargos Estratégicos”, mencionado no item (17) deste
Relatório Fiscal de Diligência. (117.4) O cálculo da PLR 2017/2018 decorrente do
período em que o referido empregado ocupou cargo estratégico (“DIR
TECNOLOGIA DA INFORMACAO” até 01/08/2017) levava em consideração o Fator
de Desempenho Individual – FDI (fator subjetivo), como mencionado no Relatório
Fiscal do Processo COMPROT no 16682.720080/2023-26 (fls. 98 a 157), em
especial nos seus itens (49) a (52).
(117.5) Em relação à PLR paga/creditada em 2018 ao referido segurado, relativa
ao período de 2017 em que atuou na Companhia com vínculo empregatício (sete
meses), pela presença da subjetividade no cômputo da PLR 2017/2018, não é
cabível qualquer retificação do Crédito Tributário constituído em razão desse fato
gerador.
(117.6) Não há previsão legal para a exclusão da base de cálculo de Contribuições
Previdenciárias e das destinadas a OEF dos valores pagos/creditados a título de
PLR 2017/2018 relativa ao período em que o referido segurado atuava na VALE na
qualidade de contribuinte individual (de 01/08/2017 em diante).
(117.7) Em relação à PLR paga/creditada em 2018, decorrente do período em que
foi diretor estatutário (cinco meses), também não é cabível qualquer retificação
do Crédito Tributário constituído em razão desse fato gerador.
(117.8) Quanto ao alegado equívoco em relação aos valores informados na DIRF
AC 2018, código de receita “3562 - Participação nos Lucros ou Resultados (PLR)”,
para o beneficiário ALEXANDRE GOMES PEREIRA, não se constatou a retificação
da referida DIRF pela impugnante e, consequentemente, não se vislumbra
qualquer possibilidade de retificação do Crédito Tributário constituído em razão
desse fato gerador.
Fl. 305261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
53
A fiscalização, assim, concluiu pela inexistência de previsão legal para exclusão da
base de cálculo de contribuições previdenciárias dos valores pagos a título de PLR durante o
período em que Alexandre atuava como contribuinte individual.
Em seguida o acórdão recorrido, após colacionar as conclusões da Fiscalização:
O Relatório Fiscal de Diligência trata do assunto nos seus itens 102 a 117,
concluindo pela manutenção dos valores lançados, na medida em que, mesmo
considerando o período em que Alexandre atuou como empregado (de
01/01/2017 a 01/08/2017), exerceu suas atividades na condição de ocupante de
"cargos estratégicos", razão suficiente para desconsideração dos valores pagos
como sendo relativos a Participação nos Lucros e Resultados – PLR.
Com sua nova impugnação, o contribuinte trata do assunto no tópico que
denomina “11.4 — O PAGAMENTO DE PLR AO FUNCIONÁRIO ALEXADRE GOMES
PEREIRA (Parte XIII do Auto de Infração)”, reitera as alegações feitas na primeira
impugnação, confirmando, inclusive, a falta de retificação da DIRF, mencionando
a prática de “erro pontual na DIRF transmitida”, da ocorrência de “falha de
sistema”, de “erro sistêmico”, ocorrência de “lapso” e o esquecimento de
retificação da DIRF. E, finalmente, depois de tantos lapsos, equívocos e
esquecimentos, reúne alento para argumentar que o lançamento fiscal não
“representa a verdade dos fatos”, na medida em que a “... a Administração está
jungida ao princípio da verdade matéria ...”.
Ora, declarar valores equivocados em DIRF (duplicando valores); deixar, “por
esquecimento”, de corrigir as respectivas declarações (não obstante seus efeitos
tributários, inclusive quanto à determinação dos montantes de imposto sobre a
renda devidos ou restituíveis); e, finalmente, omitir tais valores em folhas de
pagamentos e Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
– GFIP (ou declará-los com divergências, sem eventualmente corrigi-las)
compõem um quadro em que a “verdade material” a ser considerada, para efeito
de tributação, caracteriza uma confusão, um acumulado de tamanhas
inconsistências e tão evidentes inadimplências tributárias, em que à Autoridade
Fiscal não resta outra alternativa, que não seja, a manutenção dos valores
tributados na forma realizada, pois (i) os valores não foram demonstrados; (ii)
ainda que tivessem sido, ter-se-ia as duas hipóteses de incidência de
contribuições previdenciárias: exercício de "cargos estratégicos" (em parte do
período) e prestação de serviços como contribuinte individual (em outra parte do
período); (iii) tudo isso acumulado com documentos divergentes (DIRF, Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP e folhas de
pagamentos), não devidamente retificados, ao que consta.
A Vale S.A. contestou a interpretação da fiscalização, apresentando argumentação
baseada na continuidade do vínculo empregatício durante parte relevante do período aquisitivo
da PLR.
A empresa esclareceu que Alexandre foi contratado pelo regime da CLT em
08/06/1992, exercendo a função de diretor contratado até 01/08/2017, quando foi desligado e
passou a assumir as funções de Diretor Executivo de Suporte aos Negócios como diretor
Fl. 305262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
54
estatutário. A recorrente apresentou Termo de Homologação de Rescisão do Contrato de
Trabalho como comprovação da data exata de encerramento do vínculo empregatício.
Segundo a Vale, Alexandre teria direito ao benefício em relação ao período de
janeiro a agosto de 2017, correspondente aos sete meses em que manteve vínculo empregatício,
devendo a PLR ser proporcionalizada.
A empresa reconheceu múltiplas inconsistências: "erro pontual na DIRF", "erro de
cálculo", "erro sistêmico" e "lapso" na retificação. Especificamente, foram creditados valores
brutos de R$ 887.255,17 (março/2018) e R$ 525.793,10 (dezembro/2018), sendo este último
decorrente de reconhecimento de erro de cálculo no primeiro pagamento. Por falha de sistema, o
valor de março foi duplicado na DIRF, resultando em registro de rendimento tributável de R$
1.413.048,23 em dezembro/2018.
A recorrente alegou ter adotado providências para corrigir os informes de
rendimento, mas por lapso, omitiu-se de retificar a própria DIRF.
A Lei no 10.101/2000 regulamenta especificamente a participação dos empregados
nos lucros ou resultados da empresa. O artigo 2o estabelece que "a participação nos lucros ou
resultados será objeto de negociação entre a empresa e seus empregados", evidenciando que o
instituto se destina exclusivamente a trabalhadores subordinados regidos pela CLT.
A documentação apresentada pela recorrente efetivamente comprova que
Alexandre Gomes Pereira manteve vínculo empregatício com a Vale até 01/08/2017,
correspondendo a sete meses do exercício de 2017.
Contudo, um aspecto crucial não pode ser negligenciado: o Relatório Fiscal de
Diligência estabeleceu que Alexandre Gomes Pereira ocupou cargo estratégico na maior parte do
ano de 2017, o que não foi questionado pela recorrente.
Durante o período em que manteve vínculo empregatício (janeiro a agosto de
2017), Alexandre estava sujeito ao programa de PLR Estratégicos, que já foi considerado irregular
por não atender aos requisitos da Lei no 10.101/2000.
Portanto, sob qualquer ótica, sem razão a recorrente.

3.7.
O pagamento de PLR em periodicidade permitida (Parte X)
A autoridade fiscal fundamentou sua autuação na constatação de que a Vale
realizou pagamentos de PLR em periodicidade inferior à estabelecida no §2o do artigo 3o da Lei no
10.101/2000, que veda "o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título
de participação nos lucros ou resultados da empresa em mais de 2 (duas) vezes no mesmo ano
civil e em periodicidade inferior a 1 (um) trimestre civil."
Fl. 305263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
55
O Relatório Fiscal registrou, nos itens (102) e (103), que:
"constatou-se nas Folhas de Pagamento da VALE do período de 01/2018 a
07/2018 que alguns empregados foram agraciados com montantes a título de PLR
2017/2018 em fevereiro e em março de 2018. Houve também um empregado que
recebeu 3 (três) parcelas a título de PLR 2017/2018."
A fiscalização identificou 18 empregados que receberam valores de PLR em
periodicidade inferior a um trimestre civil, conforme demonstrado no "ANEXO XIX – EMPREGADOS
QUE RECEBERAM VALORES A TÍTULO DE PLR EM PERIODICIDADE NÃO ADMITIDA PELA LEI."
Através dos itens (58) a (61) do TIF no 12, foi concedida oportunidade para a Vale se
manifestar sobre esses pagamentos, mas não houve apresentação de esclarecimentos adequados
ou elementos capazes de justificar a regularidade dos valores questionados.
A Vale S.A. contestou a interpretação da fiscalização, sustentando que não houve
violação da periodicidade legal, mas sim "mero ajuste de valor, apurado inicialmente de forma
equivocada pela Impugnante."
A empresa exemplificou sua tese com o caso da empregada Gláucia Alves Duarte
Moreira Reis, alegando que "o 'segundo' pagamento foi realizado em decorrência da falta de
inclusão de 1 mês da faixa do 13o, isto é, erro simples que em hipótese alguma deve desnaturar a
verba."
A recorrente apresentou o "doc. 16" consolidando as explicações sobre os "erros
cometidos pela Recorrente nos cálculos originalmente realizados para todos os poucos
funcionários elencados pela D. Fiscalização."
Adicionalmente, a Vale invocou o §8o do artigo 2o da Lei no 10.101/2000 (incluído
pela Lei no 14.020/2020), argumentando que mesmo havendo violação de periodicidade, apenas
os pagamentos irregulares deveriam ser tributados:
"A inobservância à periodicidade estabelecida no § 2o do art. 3o desta Lei invalida
exclusivamente os pagamentos feitos em desacordo com a norma, assim
entendidos: I - os pagamentos excedentes ao segundo, feitos a um mesmo
empregado, no mesmo ano civil; e II - os pagamentos efetuados a um mesmo
empregado, em periodicidade inferior a 1 (um) trimestre civil do pagamento
anterior."
Para fundamentar sua tese, a empresa citou jurisprudência do CARF (Acórdão no
2402-005.011) que estabeleceu: "Quando se observa que o sujeito passivo não cumpriu a
periodicidade legal para pagamento da PLR, deve-se tributar apenas as parcelas pagas em
desconformidade com a Lei n. 10.101/2000."
O argumento central da recorrente baseia-se no §8o do artigo 2o da Lei no
10.101/2000, que limita os efeitos da violação de periodicidade apenas aos pagamentos
irregulares. Contudo, este dispositivo foi incluído pela Lei no 14.020, de 6 de julho de 2020, sendo
posterior aos fatos em análise (exercício de 2018).
Fl. 305264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
56
Como corretamente observado pela autoridade fiscal no Relatório Fiscal de
Diligência, "a mudança das disposições do § 8o do artigo 2o da Lei no 10.101, de 19 de dezembro
de 2000, que limita os efeitos do descumprimento da exigência legal da periodicidade mínima
apenas à respectiva parcela, deu-se somente com a Lei no 14.020, de 6 de julho de 2020."
Cumpre ressaltar que Lei no 14.020 não é “expressamente interpretativa”, nos
termos do art. 106 do CTN.
A caracterização dos pagamentos como "ajustes de cálculo" demandaria
demonstração técnica rigorosa por parte da empresa. Como observado pela autoridade fiscal na
diligência, "verificando-se a planilha 'doc. 16', constatou-se que foram apenas escritas justificativas
na coluna 'OBSERVAÇÕES', sem que tenha havido a apresentação, empregado a empregado, de
qualquer memória de cálculo do valor global a título de PLR que, de acordo com a impugnante,
seria o correto."
A mera alegação de "erro de cálculo" sem comprovação técnica adequada não é
suficiente para afastar a aplicação da legislação vigente à época dos fatos. A Lei no 10.101/2000,
em sua redação original, não fazia distinção entre pagamentos intencionais em periodicidade
irregular e pagamentos decorrentes de ajustes posteriores.
O §2o do artigo 3o da Lei no 10.101/2000, vigente em 2018, estabelecia vedação
objetiva ao pagamento em periodicidade inferior a um trimestre civil. Esta vedação não
comportava exceções baseadas na motivação do pagamento (erro de cálculo versus pagamento
intencional).
A constatação de que empregados receberam valores de PLR em fevereiro e março
de 2018 configura violação objetiva da periodicidade legal, independentemente da denominação
atribuída aos pagamentos pela empresa.
Reconhece-se que a situação apresenta peculiaridades que merecem consideração.
O número reduzido de empregados envolvidos (18 em universo de milhares) e as alegações de
erro de cálculo sugerem que não houve intenção deliberada de violar a legislação.
Contudo, a boa-fé alegada não tem o condão de afastar a aplicação da legislação
vigente, especialmente considerando que a empresa não demonstrou adequadamente a natureza
dos "ajustes" realizados.
Nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, cabia à recorrente o ônus
de comprovar adequadamente o fato modificativo alegado, qual seja, que os pagamentos
subsequentes constituíam meros ajustes de cálculo e não violação da periodicidade legal.
A empresa não se desincumbiu deste ônus probatório, limitando-se a apresentar
justificativas genéricas na coluna "OBSERVAÇÕES" da planilha, sem demonstrar por meio
memórias de cálculo ou documentação específica a natureza e extensão dos alegados "erros" que
teriam motivado os pagamentos adicionais.
Destaca-se as justificativas e única prova apresentada pela recorrente:
Fl. 305265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
57
Nome do Trabalhador
OBSERVAÇÕES
ALEX DA CRUZ LEANDRO
Acidente de trabalho retroativo
ALEX DA CRUZ LEANDRO
Acidente de trabalho retroativo
ALEX DA CRUZ LEANDRO
Acidente de trabalho retroativo
REGIANE VIEIRA CALIXTO
Acidente de trabalho retroativo
REGIANE VIEIRA CALIXTO
Acidente de trabalho retroativo
JAILSON ALVES GOMES
Acidente de trabalho retroativo
JAILSON ALVES GOMES
Acidente de trabalho retroativo
ANTONIO CARLOS DA SILVA FILHO
pagou proporrcional somente ao periodo vale faltou complementar com
o período da Vale Fertilizantes
ANTONIO CARLOS DA SILVA FILHO
pagou proporrcional somente ao periodo vale faltou complementar com
o período da Vale Fertilizantes
LARISSA LA POENTE DE CASTRO
CARVALHO
Problema da contagem de avos afastamento - Pagou 11 meses
LARISSA LA POENTE DE CASTRO
CARVALHO
Problema da contagem de avos afastamento - Pagou 11 meses
GLAUCIA ALVES DUARTE MOREIRA REIS
Problema de cálculo - não calculou o avo de 1 mês da faixa 13 em janeiro
GLAUCIA ALVES DUARTE MOREIRA REIS
Problema de cálculo - não calculou o avo de 1 mês da faixa 13 em janeiro
SERGIO CARVALHO FIGUEIREDO
Problema de cálculo - não calculou o avo de líder de projeto
SERGIO CARVALHO FIGUEIREDO
Problema de cálculo - não calculou o avo de líder de projeto
IVSON RAMALHO FRANCA SILVA
Problema de cálculo - não calculou o avo de líder de projeto
IVSON RAMALHO FRANCA SILVA
Problema de cálculo - não calculou o avo de líder de projeto
CRISTIANO SANTIAGO OLIVEIRA
Problema de cálculo - não calculou o avo de líder de projeto
CRISTIANO SANTIAGO OLIVEIRA
Problema de cálculo - não calculou o avo de líder de projeto
FERNANDO LOPES SILVA
Reintegrado - acidente de trabalho retroativo
FERNANDO LOPES SILVA
Reintegrado - acidente de trabalho retroativo
JACKSON DA SILVA
Inclusão adicional de Turno retroativo alterando a base salarial do
empregado
JACKSON DA SILVA
Inclusão adicional de Turno retroativo alterando a base salarial do
empregado
CLAUDIO MANOEL VAZ DA TRINDADE
pagou proporrcional somente ao periodo vale faltou complementar com
o período da Vale Fertilizantes
CLAUDIO MANOEL VAZ DA TRINDADE
pagou proporrcional somente ao periodo vale faltou complementar com
o período da Vale Fertilizantes
JOAO PAULO AMADEI
Problema de cálculo - não calculou o avo de líder de projeto
JOAO PAULO AMADEI
Problema de cálculo - não calculou o avo de líder de projeto
ALAN MEDINA FERREIRA
Problema de cálculo - não calculou o avo de líder de projeto
ALAN MEDINA FERREIRA
Problema de cálculo - não calculou o avo de líder de projeto
PATRICIA FERNANDA RIBEIRO
problemas de cálculo de faixa
PATRICIA FERNANDA RIBEIRO
problemas de cálculo de faixa
JANDERLY DE ARAUJO MARQUES
Inclusão adicional de Turno retroativo alterando a base salarial do
empregado
JANDERLY DE ARAUJO MARQUES
Inclusão adicional de Turno retroativo alterando a base salarial do
empregado
ILZON COSTA DA PAIXAO
ajuste de pontuação indevida paga ao empregado e ressarcida via
depósito solicitação da área de remuneração
ILZON COSTA DA PAIXAO
ajuste de pontuação indevida paga ao empregado e ressarcida via
depósito solicitação da área de remuneração
RENAN CURY PIRES DA SILVA
ajuste avos período Vale Fertilizantes
RENAN CURY PIRES DA SILVA
ajuste avos período Vale Fertilizantes
Fl. 305266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
58
A mera alegação de "erro de cálculo" sem comprovação adequada não é suficiente
para afastar a aplicação da legislação vigente à época dos fatos, especialmente quando o ônus
probatório incumbia integralmente à própria recorrente.
A violação da periodicidade estabelecida no §2o do artigo 3o da Lei no 10.101/2000
foi objetivamente constatada, não sendo admissível a aplicação retroativa do §8o introduzido pela
Lei no 14.020/2020.
As alegações de "ajustes de cálculo" não foram demonstradas com o rigor técnico
necessário, limitando-se a justificativas genéricas que não suprem a exigência de comprovação
adequada.
Consequentemente, os valores pagos em desacordo com a periodicidade legal
devem ser mantidos na base de cálculo das contribuições previdenciárias, conforme demonstrado
nos "ANEXOS XIX e XX" do auto de infração.

3.8.
PLR para motoristas (Parte IX)
A autoridade fiscal fundamentou sua autuação na constatação de que a Vale S.A.
pagou valores a título de PLR para empregados que exerciam a função de motoristas sem que
houvesse acordo coletivo específico e vigente com o sindicato representativo desta categoria
profissional diferenciada, em violação aos requisitos estabelecidos na Lei no 10.101/2000.
O Relatório Fiscal registrou, no item (120), que:
"houve pagamento/crédito de PLR pela VALE no ano de 2018 a motoristas,
categoria profissional diferenciada, sem acordo vigente para o pagamento da
referida PLR, em descompasso com o sistema normativo brasileiro. Como
mencionado em ementa reproduzida no item (117) deste Relatório Fiscal, em
regra, o enquadramento sindical do empregado faz-se em função da base
territorial da prestação de serviços e da atividade preponderante do empregador,
salvo no caso de categoria diferenciada, como era o caso dos motoristas da VALE
em 2018."
A fiscalização identificou que os motoristas constituem categoria profissional
diferenciada nos termos do §3o do artigo 511 da CLT, que estabelece: "Categoria profissional
diferenciada é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas
por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares."
A autoridade fiscal constatou que os acordos coletivos de PLR foram firmados com
o SINDIMINA RJ (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Extração de Minério de Ferro do
Estado do Rio de Janeiro), que não possuía legitimidade para representar a categoria diferenciada
dos motoristas. Como estabelecido no item (122) do Relatório Fiscal:
"constata-se facilmente que a entidade sindical com que foram celebrados os
Acordos Coletivos relativos aos motoristas (SINDIMINA RJ) não era representativa
dessa categoria diferenciada. Como mencionado em ementa reproduzida no item
(117) deste Relatório Fiscal, no sistema normativo brasileiro, não há margem de
Fl. 305267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
59
discricionariedade para escolha/definição do legítimo representante da categoria
para a celebração de Acordos Coletivos."
Durante o procedimento fiscal, através do TIF no 02, a fiscalização solicitou
especificamente a apresentação dos acordos coletivos relativos às categorias profissionais
diferenciadas. A Vale informou, na Carta Externa no 179/2021, que o último acordo específico para
motoristas foi firmado com o SINDIMINA-RJ em 31/05/2015, com vigência para o período de
01/06/2015 a 31/05/2017.
Desta forma, a fiscalização concluiu que no exercício de 2017 (período-base da PLR
paga em 2018) não havia acordo coletivo vigente específico para a categoria diferenciada dos
motoristas, invalidando os pagamentos de PLR para fins de isenção tributária.
Os valores questionados estão demonstrados no "ANEXO XXI – RUBRICAS
RELATIVAS A PLR DESTINADAS A MOTORISTAS EM 2018", que acompanha o Relatório Fiscal.
O Relatório Fiscal de Diligência reforçou esse entendimento, estabelecendo no item
(120.1) que "o Sindicato signatário do Acordo não possuía legitimidade na representação da
categoria profissional diferenciada dos motoristas" e no item (120.2) que "o Acordo apresentado
na impugnação sequer tratava do exercício 2017, ano-base para a apuração da PLR paga/creditada
a esses trabalhadores no ano de 2018."
A Vale S.A. contestou a interpretação da fiscalização, sustentando que os
empregados em questão exerciam função de "motoristas da diretoria," caracterizando atividade
"substancialmente administrativa" que se diferenciava em essência da categoria de motoristas
tradicionalmente considerada diferenciada.
A empresa argumentou que os motoristas de diretoria possuem carga de trabalho
atrelada ao horário comercial e às atividades dos diretores, sendo empregados vinculados ao
administrativo da empresa, diferentemente dos "motoristas de caminhões fora de estrada ou dos
caminhoneiros, que possuem uma rotina específica e particular por conta das atividades que
exercem."
A recorrente sustentou que, sendo funcionários vinculados ao administrativo, tais
empregados deveriam receber o mesmo tratamento dos demais funcionários que exercem
funções administrativas, inclusive no que se refere à tutela sindical. Argumentou que "a função do
sindicato é justamente a de garantir os interesses econômicos, profissionais, sociais e políticos dos
funcionários de determinada empresa, não podendo, portanto, haver discriminação de
tratamento nesse caso."
A empresa defendeu que os motoristas de diretoria tiveram seus direitos
"duplamente tutelados," pois as regras de PLR foram validadas tanto pelo sindicato específico dos
motoristas quanto pelos sindicatos cujo acordo foi questionado pela fiscalização.
A recorrente alegou ainda que, conforme demonstrado nos acordos coletivos de
trabalho vigentes para o ano de 2017, foi deliberado através do parágrafo terceiro da Cláusula
Fl. 305268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
60
Quarta que as medidas unitárias para base de cálculo da totalidade do PLR dos motoristas de
diretoria eram aquelas constantes dos acordos celebrados com o sindicato que tutela o direito dos
motoristas.
A controvérsia deve ser analisada tendo como fundamento os princípios
constitucionais da unicidade sindical (art. 8o, II, CF/88) e os critérios legais de enquadramento
sindical estabelecidos na CLT, especialmente o disposto no §3o do artigo 511, que define categoria
profissional diferenciada.
A jurisprudência trabalhista é consolidada no sentido de que motoristas constituem
categoria profissional diferenciada, independentemente do tipo específico de atividade que
desempenhem
A tentativa da recorrente de distinguir "motoristas de diretoria" de "motoristas em
geral" não encontra respaldo na legislação trabalhista. O exercício da atividade de motorista,
independentemente do contexto específico (diretoria, transporte de cargas, passageiros, etc.),
pressupõe habilitação profissional específica (Carteira Nacional de Habilitação) e configura
condições de vida singulares que justificam o tratamento como categoria diferenciada, como bem
apontado no acórdão recorrido:
"A circunstância de os profissionais em questão – os motoristas – exercerem suas
atividades na condição de condutores dos veículos de transportes de dirigentes
do contribuinte, não constitui motivo para desconsiderá-los como tal,
equiparando-os com os demais trabalhadores que tenham funções
'administrativas'. Afinal, o exercício da atividade de 'motorista' pressupõe
habilitação profissional específica e qualificada, não exigível dos empregados
'administrativos', que, aliás, podem ser admitidos, independentemente de serem
portadores de 'carteira de habilitação'."
O artigo 8o, II, da Constituição Federal estabelece o princípio da unicidade sindical,
vedando "a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de
categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial." Este princípio tem como
corolário a exigência de que cada categoria profissional seja representada pelo sindicato
especificamente constituído para tal fim.
O sistema jurídico brasileiro não admite discricionariedade na escolha do
representante sindical. Destaca-se a jurisprudência do TRT da 3a Região:
ENQUADRAMENTO SINDICAL. NORMAS COLETIVAS APLICÁVEIS.
Nos termos dos arts. 511, § 2o, e 570 da CLT e 8o, III, da Constituição, o
enquadramento sindical do empregado faz-se, em regra, em função da base
territorial da prestação de serviços e da atividade preponderante do empregador.
O enquadramento sindical se rege, pois, por critérios estabelecidos em normas
cogentes/imperativas de ordem pública, marcadas por indisponibilidade
absoluta, não existindo margem de discricionariedade para escolha/definição do
legítimo representante da categoria, inclusive tendo como fundamento o
princípio da unicidade sindical (art. 8o, II, da CR). Ademais, o art. 611, § 2o, da
CLT determina que "as Federações e, na falta desta, as Confederações
Fl. 305269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
61
representativas de categorias econômicas ou profissionais poderão celebrar
convenções coletivas de trabalho para reger as relações das categorias a elas
vinculadas, inorganizadas em Sindicatos, no âmbito de suas representações". A
legitimidade para a formulação de normas autônomas pelas federações ou
confederações é subsidiária, preponderando apenas na hipótese de inércia ou da
inexistência de sindicato na respectiva base territorial, o que não é o caso dos
autos, dada a existência de norma coletiva firmada pelo sindicato da categoria. No
caso dos autos, ambas as normas coletivas foram firmadas pelo Sindicato
representativo da categoria profissional com base territorial em Belo Horizonte.
No entanto, uma das normas foi firmada com o Sindicato e a outra com a
Federação representativa da categoria econômica, devendo prevalecer, portanto,
aquela firmada com o Sindicato, conforme § 2o do art. 611 da CLT.
(TRT da 3.a Região; PJe: 0010305-08.2022.5.03.0020 (ROT); Disponibilização:
08/09/2023, DEJT/TRT3/Cad.Jud, Página 3480; Órgão Julgador: Oitava Turma;
Relator(a)/Redator(a) Marcelo Lamego Pertence) (grifou-se)
O SINDIMINA RJ, embora seja sindicato legítimo para representar trabalhadores da
indústria de extração de minério de ferro, não possui competência para representar a categoria
diferenciada dos motoristas, que demanda representação sindical específica em razão de suas
condições de vida singulares. Salvo melhor juízo, o sindicato correto é o SIND DOS TRAB EM EMP
DE TRANSP RODOV DE PASSAG URB, INTERMUN, INTEREST, FRETAM, TURISMO, ESC, CARGAS, LOG
E DIFER DO MUN DO RJ (SINTRUCAD-RIO), para os motoristas com base territorial no Rio de
Janeiro.
A questão ganha relevância adicional quando analisada à luz da recente decisão do
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.966.058/AL (Tema 1130), que estabeleceu
tese jurídica sobre os limites da representação sindical:
"A eficácia do título judicial resultante de ação coletiva promovida por sindicato
de âmbito estadual está restrita aos integrantes da categoria profissional, filiados
ou não, com domicílio necessário (art. 76, parágrafo único, do Código Civil) na
base territorial da entidade sindical autora e àqueles em exercício provisório ou
em missão em outra localidade."
Embora essa decisão trate especificamente de efeitos de sentenças coletivas, ela
reforça o princípio constitucional da unicidade sindical e confirma que a representação sindical
possui limites objetivos determinados pela base territorial e pela categoria profissional específica.
Como estabelecido no acórdão:
"Em virtude dos princípios da unicidade, da territorialidade e da especificidade, a
substituição processual deve abranger os membros da categoria situados em cada
base territorial, conforme registro sindical."
Sobre o princípio da unicidade sindical, o Supremo Tribunal Federal tem posição
firme no sentido de que a unicidade sindical “é a mais importante das limitações constitucionais à
liberdade sindical”, vide Ag RE no 310.811/SP, julgado em 12/05/2009. Tanto é assim, que o STF
entende que princípio da unicidade sindical se aplica a entidades sindicais de qualquer grau, e não
apenas aos sindicatos (Ag RE no 452.631, julgado em 06/08/2013).
Fl. 305270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
62
A alegação da recorrente de que os motoristas teriam seus direitos "duplamente
tutelados" revela incompreensão dos princípios fundamentais do direito sindical brasileiro. O
sistema constitucional de unicidade sindical visa justamente evitar sobreposições de
representação, assegurando que cada categoria tenha representante único e especializado.
A "dupla proteção" alegada não constitui benefício, mas violação ao sistema
normativo, pois permite que empregadores escolham discricionariamente qual sindicato será
considerado representativo, comprometendo a autonomia sindical e a negociação coletiva
autêntica.
Por fim, mesmo que se admitisse a competência do SINDIMINA RJ para representar
motoristas, subsiste o fato de que não havia acordo coletivo vigente para o exercício de 2017
(período-base da PLR paga em 2018). A empresa reconheceu que o último acordo específico para
motoristas teve vigência até 31/05/2017, sendo que a cláusula do PLR se refere aos “resultados
relativos aos exercícios de 2015 e 2016”.
Este fato, por si só, seria suficiente para desqualificar a PLR para fins de isenção
previdenciária, pois a Lei no 10.101/2000 exige que os pagamentos decorram de negociação
efetiva e vigente entre empresa e o sindicato dos empregados.
Consequentemente, os valores pagos a título de PLR aos motoristas não fazem jus
ao tratamento tributário diferenciado previsto na legislação previdenciária, devendo ser
considerados como remuneração sujeita à incidência normal de contribuições previdenciárias,
conforme demonstrado no "ANEXO XXI – RUBRICAS RELATIVAS A PLR DESTINADAS A MOTORISTAS
EM 2018."

3.7. Da ausência de prestação de informações e da não apresentação de diversos
elementos, regularmente solicitados à fiscalizada (CFL 35) – Parte XIX
A recorrente sustenta a prejudicialidade da multa isolada prevista na Parte XIX do
auto de infração, alegando ter dispensado "plena atenção ao procedimento de fiscalização
realizado à época", atribuindo eventuais inconsistências a "problemas sistêmicos" e ao
"achatamento do prazo de fiscalização".
Sem razão a recorrente.
A multa aplicada com fundamento no CFL 35, no valor de R$ 31.000,41, tem como
base legal o artigo 32, inciso III, da Lei no 8.212/1991, combinado com o artigo 225, inciso III, do
RPS, corroborado pelo artigo 47, VI, da IN RFB no 971/2009. Estes dispositivos estabelecem a
obrigação objetiva das empresas de prestar à Receita Federal do Brasil todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
Fl. 305271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
63
O Relatório Fiscal documenta de forma pormenorizada múltiplas omissões da
fiscalizada no cumprimento de suas obrigações acessórias, demonstrando que a alegada "plena
atenção" não encontra respaldo nos fatos apurados.
1. Quanto aos questionamentos sobre PLR 2017/2018: O relatório registra
objetivamente que, mesmo após o transcurso de quase três meses entre a VALE ter tomado
ciência do TIF no 12 em 31/10/2022 e a data de emissão do processo, não houve apresentação de
qualquer resposta aos questionamentos contidos nos itens 42 a 62 do referido termo de
intimação. Esta omissão total levou a fiscalização a realizar apurações por arbitramento,
comprometendo a precisão da determinação do crédito tributário.
2. Quanto aos contratos com diretores: A fiscalizada reconheceu expressamente que
permaneciam pendentes de apresentação os contratos celebrados com três diretores específicos
(Murilo Pinto de Oliveira Ferreira, Clóvis Torres Júnior e Roger Allan Downey), conforme registrado
no processo COMPROT no 16682.720001/2023-87, não tendo apresentado qualquer dos
documentos mesmo após 16/12/2022.
3. Quanto às diferenças GFIP versus folhas de pagamento: O relatório documenta
que até a lavratura do auto de infração, nada do que foi solicitado através dos itens 35 a 41 do TIF
no 12, referente ao cruzamento de dados entre folhas de pagamento e GFIP, foi atendido pela
fiscalizada.
4. Quanto ao auxílio-creche: A empresa foi reiteradamente intimada a apresentar
certidões de nascimento e comprovantes de despesas com creche para beneficiários selecionados
por amostragem, não logrando se desincumbir desse ônus, conforme detalhado no ANEXO XXIV
do relatório fiscal.
É importante ressaltar que o descumprimento de obrigação tributária acessória
possui natureza objetiva, independendo da configuração de dolo ou má-fé do contribuinte. A
obrigação de prestar informações e apresentar documentos à fiscalização é imperativa e seu
descumprimento enseja automaticamente a aplicação da penalidade correspondente.
Os alegados "problemas sistêmicos" e "achatamento do prazo de fiscalização" não
constituem excludentes da responsabilidade pelo cumprimento das obrigações acessórias
legalmente estabelecidas. A empresa dispunha do prazo legalmente previsto para atender às
solicitações da fiscalização e optou por não fazê-lo, conforme demonstrado pelas múltiplas
omissões documentadas.
O acórdão de primeira instância corretamente rejeitou esses argumentos,
consignando que a recorrente não se desincumbiu de seu dever legal de apresentar e demonstrar,
por documentos idôneos e suficientes, todas as informações, dados e valores regularmente
requisitados.
A aplicação da multa mínima prevista na legislação (R$ 31.000,41) encontra-se
devidamente fundamentada e adequada à gravidade frente as múltiplas omissões verificadas.
Fl. 305272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.305 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720080/2023-26
64
Por tais razões, mantém-se integralmente a multa isolada aplicada na Parte XIX do
auto de infração, por estar plenamente justificada no descumprimento objetivo e reiterado das
obrigações acessórias previstas no artigo 32, inciso III, da Lei no 8.212/1991.

3.8. Incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício
Quanto a incidência da dos juros sobre a multa de ofício, a controvérsia encontra-se
pacificada pela jurisprudência consolidada deste Conselho, expressa nas Súmulas CARF no 4 e 108,
ambas de observância vinculante.
A Súmula CARF no 4 estabelece que:
"A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais."
A Súmula CARF no 108 dispõe especificamente que:
"Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício."
Portanto, sem razão a recorrente.

4. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer o recurso voluntário, rejeitar as preliminares e
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 305273
DF CARF MF
Original